Tribunal: TJSP
Processo: 2276315-27.2018.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
r aos Vereadores – Violação do artigo 126, §§ 13 e 14 da CE (que se afina com o art. 40, §§ 13 e 14 da CF), normas a que submetem os municípios (art. 144 da CE), posto assegurar o regime de previdência de caráter contributivo e solidário apenas aos servidores titulares de cargos efetivos do Estado, e de suas autarquias e fundações, excluindo, portanto, os vereadores, posto ocupantes de cargo de caráter transitório, com exercício mediante mandato eletivo – Impossibilidade de ser-lhes permitido vincular-se ao regime de previdência complementar – Liminar concedida – (iii) Pedido de suspensão da eficácia dos artigos 5o e 6o da Lei 17.020, respectivamente autorizando o Poder Executivo a criar entidade fechada de previdência complementar, de natureza pública e personalidade jurídica de direito privado, denominada Fundação de Previdência Complementar – Inconstitucionalidade não vislumbrada, dadas as disposições expressas dos artigos 37, XIX, da CF, c.c. 47, XII, da CE, atribuindo ao Chefe do Poder Executivo, autorizado pela lei, a criar a fundação e (o Governador) a "fixar ou alterar, por decreto, os quadros vencimentos e vantagens do pessoal das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado, nos termos da lei" – Liminar indeferida, no pormenor – (iv) Pretendida suspensão dos efeitos do art. 27 da mesma lei, que elevou a alíquota da contribuição de 11% para 14% – Impossibilidade de concessão da medida cautelar – Necessidade de sopesar, de um lado, a relevância e a importância das razões deduzidas pelo Autor desta ação e, de outro, a motivação de igual quilate trazida pelo Prefeito do Município e pelo Presidente da Câmara Municipal, a justificar não se conceda a medida suspensiva da eficácia da norma, assomando, por fim, o argumento, da definição das balizas constitucionais a serem levadas em conta na decisão do pleito, a cargo do STF – Precedente da Suprema Corte (decisão do Ministro Presidente em suspensão de liminar) – Liminar negada, no ponto – (v) Norma do art. 29 da Lei 17.020/2018, dispondo viger o diploma a partir de sua publicação, sem explicitar disposição a respeito da exigência da elevação da alíquota com atenção ao tempo previsto nos artigos 195, § 6o, da CF, e 163, III, "c", da CE, impositivo de que vigore em 90 dias da vigência da lei, no mesmo exercício financeiro de sua publicação – CONCLUSÃO: Liminar concedida em parte, para suspender a eficácia apenas do § 2o do art. 1o, da Lei 17.020, de 2018, e para dar ao art. 29 interpretação conforme a Constituição, na forma explicitada.

Preliminares rejeitadas, processo suspenso, deferida em parte a medida liminar.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2276315-27.2018.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

João Carlos Saletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

21/02/2020

Ementa:

PETIÇÃO INICIAL – Ação direta de inconstitucionalidade – Inépcia por falta de indicação de parâmetro na Constituição do Estado – Temas desenvolvidos na peça inicial, com apontamento dos princípios constitucionais ditos violados pelo diploma objetivado – Ação, ademais, a que se aplica o princípio da cláusula de pedir aberta – Preliminar rejeitada.

PETIÇÃO INICIAL – ADI – Alegação de

Ementa:

PETIÇÃO INICIAL – Ação direta de inconstitucionalidade – Inépcia por falta de indicação de parâmetro na Constituição do Estado – Temas desenvolvidos na peça inicial, com apontamento dos princípios constitucionais ditos violados pelo diploma objetivado – Ação, ademais, a que se aplica o princípio da cláusula de pedir aberta – Preliminar rejeitada.

PETIÇÃO INICIAL – ADI – Alegação de não vir a peça acompanhada de cópia do processo legislativo – Inocorrência do vício – Documento que, sendo necessário, pode vir a ser juntado por determinação do Relator – Determinação nesse sentido, a pedido da Procuradoria Geral de Justiça, atendida pela Câmara Municipal – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Alegação de se cuidar de MATÉRIA INTERNA CORPORIS, a induzir FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Improcedência – Diploma visado que instituiu regime de previdência privado de que trata o ar. 40,§§ 14 e 15, da CF – Questões que não dizem respeito a matéria ou assuntos ligados, "direta e imediatamente com a economia interna da corporação legislativa, com seus privilégios e com a formação ideológica da lei, que, por sua própria natureza", de que não cuidam a demanda – Interesse jurídico configurado, posto que a solução almejada pelo postulante depende de intervenção judicial por meio da ação especial – Precedente deste Órgão Especial – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEGITIMIDADE ATIVA – Ação proposta por Sindicato que congrega professores do ensino oficial do Município – Irrelevância de o Sindicato não representar a totalidade dos servidores estatutários do Município, des'que representa categoria funcional, na forma de seu estatuto social, com atribuições para "defender os direitos e interesses individuais e coletivos relativos às atividades ou profissão, da categoria que representa – Pertinência temática configurada – Preliminar rejeitada.

SUSPENSÃO DO PROCESSO – ADI que tem por objetivo a declaração de inconstitucionalidade de toda a Lei 17.020/2018, mencionada, o que inclui a questão relativa ao aumento da contribuição dos servidores para a previdência, de 11% para 14% – Tema 933, definido pela Suprema Corte, em regime de repercussão geral, consistente em "saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade" – Determinação do Supremo Tribunal Federal de "suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5o do CPC/2015 e do art. 328 do RISTF" – Determinação que deve ser cumprida – Impossibilidade de aplicação, no caso, do disposto no art. 356 do CPC, seja porque, ADI, ausentes os requisitos e situações processuais aí exigidos, seja por cuidar-se de lei especial a Lei 9.868/98, que regula inteiramente a matéria dessa demanda especial, e não prever aplicação subsidiária do CPC, em que pese, no processamento, se valha o aplicador de formas procedimentais nele reguladas (v.g. a intimação) – Suspensão do processo, determinada.

MEDIDA LIMINAR – Remessa à decisão colegiada, pelo Relator, após a oitiva dos interessados e do Ministério Público – Necessidade de exame nesta oportunidade – (i) Pretensão visando o § 1o do art. 1o da Lei 17.020 – Descabimento, porque não cuida de Vereadores, como se alega, mas de servidores titulares de cargos efetivos também da Câmara de Vereadores e do Tribunal de Contas do Município, neste em que se inserem os respectivos conselheiros, membros efetivos e vitalícios da Corte – Liminar indeferida – (ii) § 2o do art. 1o da mesma Lei 17.020 – Norma que autoriza conceder o regime de previdência complementar aos Vereadores – Violação do artigo 126, §§ 13 e 14 da CE (que se afina com o art. 40, §§ 13 e 14 da CF), normas a que submetem os municípios (art. 144 da CE), posto assegurar o regime de previdência de caráter contributivo e solidário apenas aos servidores titulares de cargos efetivos do Estado, e de suas autarquias e fundações, excluindo, portanto, os vereadores, posto ocupantes de cargo de caráter transitório, com exercício mediante mandato eletivo – Impossibilidade de ser-lhes permitido vincular-se ao regime de previdência complementar – Liminar concedida – (iii) Pedido de suspensão da eficácia dos artigos 5o e 6o da Lei 17.020, respectivamente autorizando o Poder Executivo a criar entidade fechada de previdência complementar, de natureza pública e personalidade jurídica de direito privado, denominada Fundação de Previdência Complementar – Inconstitucionalidade não vislumbrada, dadas as disposições expressas dos artigos 37, XIX, da CF, c.c. 47, XII, da CE, atribuindo ao Chefe do Poder Executivo, autorizado pela lei, a criar a fundação e (o Governador) a "fixar ou alterar, por decreto, os quadros vencimentos e vantagens do pessoal das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado, nos termos da lei" – Liminar indeferida, no pormenor – (iv) Pretendida suspensão dos efeitos do art. 27 da mesma lei, que elevou a alíquota da contribuição de 11% para 14% – Impossibilidade de concessão da medida cautelar – Necessidade de sopesar, de um lado, a relevância e a importância das razões deduzidas pelo Autor desta ação e, de outro, a motivação de igual quilate trazida pelo Prefeito do Município e pelo Presidente da Câmara Municipal, a justificar não se conceda a medida suspensiva da eficácia da norma, assomando, por fim, o argumento, da definição das balizas constitucionais a serem levadas em conta na decisão do pleito, a cargo do STF – Precedente da Suprema Corte (decisão do Ministro Presidente em suspensão de liminar) – Liminar negada, no ponto – (v) Norma do art. 29 da Lei 17.020/2018, dispondo viger o diploma a partir de sua publicação, sem explicitar disposição a respeito da exigência da elevação da alíquota com atenção ao tempo previsto nos artigos 195, § 6o, da CF, e 163, III, "c", da CE, impositivo de que vigore em 90 dias da vigência da lei, no mesmo exercício financeiro de sua publicação – CONCLUSÃO: Liminar concedida em parte, para suspender a eficácia apenas do § 2o do art. 1o, da Lei 17.020, de 2018, e para dar ao art. 29 interpretação conforme a Constituição, na forma explicitada.

Preliminares rejeitadas, processo suspenso, deferida em parte a medida liminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2276315-27.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO NO ENSINO MUNICIPAL
DE SÃO PAULO - SINPEEM, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO e PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "AFASTARAM AS PRELIMINARES, DEFERIRAM
EM PARTE A MEDIDA LIMINAR E DECLARARAM SUSPENSO O
PROCESSO, COM DETERMINAÇÃO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA
SILVEIRA, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2276315-27.2018.8.26.0000
REQUERENTE
-
SINDICATO
DOS
PROFISSIONAIS
EM
EDUCAÇÃO NO ENSINO MUNICIPAL DE SÃO
PAULO - SINPEEM
REQUERIDOS
-
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO
V O T O no 30.725
PETIÇÃO INICIAL Ação direta de inconstitucionalidade
Inépcia por falta de indicação de parâmetro na
Constituição do Estado Temas desenvolvidos na peça
inicial, com apontamento dos princípios constitucionais
ditos violados pelo diploma objetivado Ação, ademais, a
que se aplica o princípio da cláusula de pedir aberta
Preliminar rejeitada.
PETIÇÃO INICIAL ADI Alegação de não vir a peça
acompanhada
de
cópia
do
processo
legislativo

Inocorrência do vício Documento que, sendo necessário,
pode vir a ser juntado por determinação do Relator

Determinação nesse sentido, a pedido da Procuradoria Geral
de Justiça, atendida pela Câmara Municipal Preliminar
rejeitada.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Alegação
de
se
cuidar
de
MATÉRIA
INTERNA
CORPORIS, a induzir FALTA DE INTERESSE DE AGIR
Improcedência Diploma visado que instituiu regime de
previdência privado de que trata o ar. 40,§§ 14 e 15, da CF
Questões que não dizem respeito a matéria ou assuntos
ligados, “direta e imediatamente com a economia interna da
corporação legislativa, com seus privilégios e com a
formação ideológica da lei, que, por sua própria natureza”,
de que não cuidam a demanda
Interesse jurídico
configurado, posto que a solução almejada pelo postulante
depende de intervenção judicial por meio da ação especial
Precedente deste Órgão Especial Preliminar rejeitada.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

LEGITIMIDADE ATIVA Ação proposta por Sindicato
que congrega professores do ensino oficial do Município

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Irrelevância de o Sindicato não representar a totalidade dos
servidores estatutários do Município, des'que representa
categoria funcional, na forma de seu estatuto social, com
atribuições para “defender os direitos e interesses
individuais e coletivos relativos às atividades ou profissão,
da categoria que representa
Pertinência temática
configurada Preliminar rejeitada.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ADI que tem por objetivo
a declaração de inconstitucionalidade de toda a Lei
17.020/2018, mencionada, o que inclui a questão relativa ao
aumento da contribuição dos servidores para a previdência,
de 11% para 14% Tema 933, definido pela Suprema Corte,
em regime de repercussão geral, consistente em “saber quais
são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que
elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias
incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do
caráter contributivo do regime previdenciário e dos
princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao
confisco e da razoabilidade” Determinação do Supremo
Tribunal Federal de “suspensão do processamento de todos
os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
versem sobre a questão e tramitem no território nacional,
nos termos do art. 1.035, § 5o do CPC/2015 e do art. 328 do
RISTF”
Determinação que deve ser cumprida

Impossibilidade de aplicação, no caso, do disposto no art.
356 do CPC, seja porque, ADI, ausentes os requisitos e
situações processuais aí exigidos, seja por cuidar-se de lei
especial a Lei 9.868/98, que regula inteiramente a matéria
dessa demanda especial, e não prever aplicação subsidiária
do CPC, em que pese, no processamento, se valha o
aplicador de formas procedimentais nele reguladas (v.g. a
intimação) Suspensão do processo, determinada.
MEDIDA LIMINAR Remessa à decisão colegiada, pelo
Relator, após a oitiva dos interessados e do Ministério
Público Necessidade de exame nesta oportunidade (i)
Pretensão visando o § 1o do art. 1o da Lei 17.020

Descabimento, porque não cuida de Vereadores, como se
alega, mas de servidores titulares de cargos efetivos também
da Câmara de Vereadores e do Tribunal de Contas do
Município, neste em que se inserem os respectivos
conselheiros, membros efetivos e vitalícios da Corte

Liminar indeferida (ii) § 2o do art. 1o da mesma Lei 17.020
Norma que autoriza conceder o regime de previdência
complementar aos Vereadores Violação do artigo 126, §§
13 e 14 da CE (que se afina com o art. 40, §§ 13 e 14 da
CF), normas a que submetem os municípios (art. 144 da
CE), posto assegurar o regime de previdência de caráter
contributivo e solidário apenas aos servidores titulares de
cargos efetivos do Estado, e de suas autarquias e fundações,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
excluindo, portanto, os vereadores, posto ocupantes de
cargo de caráter transitório, com exercício mediante
mandato eletivo Impossibilidade de ser-lhes permitido
vincular-se ao regime de previdência complementar

Liminar concedida (iii) Pedido de suspensão da eficácia
dos artigos 5o e 6o da Lei 17.020, respectivamente
autorizando o Poder Executivo a criar entidade fechada de
previdência
complementar,
de
natureza
pública
e
personalidade jurídica de direito privado, denominada
Fundação
de
Previdência
Complementar

Inconstitucionalidade não vislumbrada, dadas as disposições
expressas dos artigos 37, XIX, da CF, c.c. 47, XII, da CE,
atribuindo ao Chefe do Poder Executivo, autorizado pela lei,
a criar a fundação e (o Governador) a “fixar ou alterar, por
decreto, os quadros vencimentos e vantagens do pessoal das
fundações instituídas ou mantidas pelo Estado, nos termos
da lei” Liminar indeferida, no pormenor (iv) Pretendida
suspensão dos efeitos do art. 27 da mesma lei, que elevou a
alíquota
da
contribuição
de
11%
para
14%

Impossibilidade de concessão da medida cautelar

Necessidade de sopesar, de um lado, a relevância e a
importância das razões deduzidas pelo Autor desta ação e,
de outro, a motivação de igual quilate trazida pelo Prefeito
do Município e pelo Presidente da Câmara Municipal, a
justificar não se conceda a medida suspensiva da eficácia da
norma, assomando, por fim, o argumento, da definição das
balizas constitucionais a serem levadas em conta na decisão
do pleito, a cargo do STF Precedente da Suprema Corte
(decisão do Ministro Presidente em suspensão de liminar)
Liminar negada, no ponto (v) Norma do art. 29 da Lei
17.020/2018, dispondo viger o diploma a partir de sua
publicação, sem explicitar disposição a respeito da
exigência da elevação da alíquota com atenção ao tempo
previsto nos artigos 195, § 6o, da CF, e 163, III, “c”, da CE,
impositivo de que vigore em 90 dias da vigência da lei, no
mesmo
exercício
financeiro
de
sua
publicação

CONCLUSÃO: Liminar concedida em parte, para suspender
a eficácia apenas do § 2o do art. 1o, da Lei 17.020, de 2018,
e para dar ao art. 29 interpretação conforme a Constituição,
na forma explicitada.
Preliminares rejeitadas, processo suspenso, deferida em
parte a medida liminar.
O libelo inaugural veicula pedido de declaração de
inconstitucionalidade da Lei no 17.020, de 27 de dezembro de 2018, do
Município de São Paulo, que “institui, no âmbito do Município de São Paulo,
o regime de previdência complementar de que trata o art. 40, §§ 14 e 15, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Constituição Federal, e estabelece providências correlatas” (fls. 69).
Afirma o proponente: a) a lei viola princípios e normas
constitucionais (CF, CE e LOM), entre elas o art. 37 da Constituição Federal;
b) o projeto de lei “passou recentemente de forma atropelada e açodada pela
Câmara”, em menos de cinco dias foi aprovado, sancionado em 27/12/18 e
publicado no dia seguinte; o tema “Previdência Municipal” “é deveras
complexo e impactante principalmente na vida dos servidores municipais que
foram tratados com total desprezo pelo Executivo”; c) a lei “merecia o
cuidado necessário quanto a prazo mínimo para ter um início de discussão
com grande profundidade, haja vista o impacto na vida de milhares de
servidores públicos municipais e que hoje são taxados dos vilões do rombo
previdenciário”; d) diante dos princípios e formas legais, todos os projetos
devem seguir os ritos regimentais de suas comissões antes de serem levados a
Plenário, observadas as normas constitucionais do processo legislativo (arts.
59 a 69 da CF), sob pena de inconstitucionalidade formal; e) no Congresso
Nacional há projeto da Previdência que trará impacto nas legislações
municipais (princípio da simetria) e que poderia ser aguardado, a fim de evitar
risco à segurança jurídica e aos direitos adquiridos; f) foi ofendida “a
formalidade do processo legislativo e agora fica claro o desrespeito ao
princípio da ISONOMIA ao inserir em seu § 1o artigo 1o” que os membros da
Câmara e do Tribunal de Contas, bem como seus Conselheiros, poderão fazer
parte deste Regime; g) significa legislar em causa própria, pois além de os
Parlamentares estarem contemplados no diploma legal, o Tribunal de Contas é
Órgão Auxiliar da Câmara, o que denota desrespeito ao princípio da isonomia,
“devendo ser declarada inconstitucional na totalidade do presente
dispositivo”; h) o art. 27 alterou a Lei 13.973/2005, passando a contribuição
social de 11% para 14%, o que “demonstra ainda mais a Figura
Confiscatória”, ferindo a Constituição Federal (art. 150, IV) e recentes
posicionamentos do STF; i) a contribuição, como qualquer outro tributo, é
passível de majoração, desde que observe padrões de razoabilidade e bases
moderadas (RTJ 143/684 RTJ 149/654), o que não foi observado; j) o nosso
sistema previdenciário é contributivo e solidário e não expropriatório (art. 40
CF); k) a lei também autoriza a criação de entidade fechada de previdência
complementar (SAMPAPREV), que será regulamentada por Decreto, ferindo
o princípio constitucional do controle entre os poderes, além de outros
princípios; o Poder Executivo “... terá plenos poderes sem qualquer
fiscalização do Legislativo”, “definirá sua estrutura organizacional, criando
cargos e podendo deliberar as remunerações de seus conselheiros”; l) a lei
“não tem qualquer paridade com o Projeto Federal sobre o risco novamente
de uma futura e flagrante inconstitucionalidade e desrespeito ao princípio da
simetria constitucional”; m) o voto contrário de Vereador, na Comissão de
Constituição e Justiça, teve como base o “estudo da área técnica da Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que demonstra que o passivo previdenciário é fruto do acumulado de anos e
agora querem penalizar os servidores municipais com este aumento abusivo
para justificar a tentativa de equalizar este suposto déficit”; n) “outro prisma
sob o qual a questão da elevação da alíquota ... pode ser analisada é o da
isonomia tributária” (art. 150, II, CF), sendo de se indagar se é lícito permitir
aos Estados e Munícipios fixar alíquota em patamar diferente daquele da
União; o) o STF já teve oportunidade de reconhecer a ofensa ao princípio da
isonomia tributária por norma que introduziu tratamento discriminatório entre
servidores e pensionistas da União, de um lado, e dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, de outro; p) ainda sobre as implicações jurídicas,
deve ser assinalado que, em decisão publicada em 16.02.2017, o STF
reconheceu a existência de repercussão geral sobre o tema.
Requer a concessão de liminar para suspender a eficácia de toda
a lei, também porque presente o “periculum in mora”, pois os servidores terão
de arcar com a elevação da alíquota de forma imediata. Ao final, requer a
procedência da ação.
A medida liminar foi indeferida (fls. 87/90).
O Prefeito do Município de São Paulo prestou informações
(fls. 113/175).
Afirma, preliminarmente, que o processo deve ser extinto sem
resolução do mérito por: a) inépcia da petição inicial (arts. 3o, I, e 4o Lei
9.868/98), pois não há indicação minimamente precisa de um parâmetro de
controle com base na CE, alegando o autor violação de dispositivos da CF, não
da estadual; b) falta de interesse de agir pelo parâmetro da adequação, pois a
lei atacada se funda, direta e exclusivamente, na CF, não podendo ser
impugnada por ADI Estadual; c) não apresentação de documentação
imprescindível para análise das alegações, relativa ao processo legislativo (art.
320 CPC), o que acarreta a inépcia da inicial. Ainda preliminarmente, se
afastada a extinção do feito: d) ser necessário suspender o trâmite da ação
diante do decidido no ARE 875.958-RG/GO pelo STF, em sede de repercussão
geral (determinada suspensão das ações, individuais e coletivas que versem
sobre as balizas para majoração da alíquota da contribuição previdenciária
tema 933), um dos temas centrais desta ação.
No mérito, sustenta: e) impossibilidade de controle judicial
sobre aspectos regimentais do processo legislativo; f) ser desnecessário tempo
mínimo entre os turnos de votação de projeto de lei ou de emenda
constitucional (ADI 4.425/DF, relator Min. Ayres Britto, j. 14/03/2013, DJE
19/12/2013); g) não houve violação ao princípio da simetria, porquanto o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
artigo 40, § 14, da Constituição Federal confere aos Municípios competência
para restringir o valor das aposentadorias e pensões ao limite do Regime Geral
da Previdência Social, des'que instituam regime complementar de previdência;
a única restrição estabelecida pela Constituição é de que a alíquota de Estados,
Municípios e Distrito Federal não seja inferior à do regime próprio federal (art.
149, § 1o); h) não houve violação ao princípio da isonomia quanto à inclusão
dos membros da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Município,
regime complementar; i) é constitucional a participação dos Vereadores no
regime complementar, não havendo violação à isonomia já que não se trata de
privilégio em favor deles, mas da aplicação do mesmo regime dos demais
servidores municipais; no regime jurídico pátrio é da competência de cada casa
legislativa regular parte de seu regime jurídico, incluindo a remuneração,
respeitadas as balizas constitucionais; j) existentes estudos atuariais e
financeiros que comprovam o déficit previdenciário e a necessidade de
majoração da alíquota previdenciária; k) ausência de caráter político da lei
impugnada; l) possibilidade jurídica de majoração da alíquota previdenciária;
m) não violação ao princípio da isonomia tributária; n) ausência de efeito
confiscatório; o) constitucionalidade dos dispositivos que regem a
SAMPAPREV, pois absolutamente lícitas as disposições da lei sobre a
criação, natureza, funcionamento e quadro de funcionários (incluindo-se as
atribuições e respectiva remuneração) da SAMPAPREV; p) impossibilidade
de concessão de medida liminar nesta ADI diante do princípio da presunção de
constitucionalidade das leis e porque o STF vem entendendo, ainda que em
sede de cognição sumária, pela validade da cobrança de alíquotas de
contribuição previdenciária majorada, bem como há nítido periculum in mora
reverso tendo em vista que a suspensão da nova alíquota de 14% geraria
graves reflexos financeiros no sistema previdenciário, ensejando grave lesão à
ordem e à economia pública, com o comprometimento de políticas públicas
relevantes para a sociedade paulistana. Requer a extinção do processo sem
resolução do mérito ou a sua suspensão até o julgamento do ARE 875.958/GO
(RG tema 933 STF). Alternativamente, não acolhidos esses pedidos, requer a
improcedência da ação.
O Presidente da Câmara Municipal prestou informações (fls.
3313/3373).
Afirma, preliminarmente: a) inépcia da petição inicial diante da
ausência de indicação de parâmetro na CE para o controle pretendido; b)
carência de ação, diante da impossibilidade de confronto direto com
dispositivo inserto na CF, tampouco com normas infraconstitucionais; c)
ausência de legitimidade ativa do autor (art. 90, V, CE e 485, VI, CPC), pois
não representa a integralidade dos servidores públicos estatutários do
Município, tem composição heterogênea, congregando servidores não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
estatutários e, ainda, porque não demonstrada de forma expressa a pertinência
temática (interesse jurídico no caso); d) vedação à apreciação judicial de
matéria interna corporis (art. 125, § 2o, CF e arts. 337, XI, e 485, VI, CPC); e)
existência de determinação de suspensão do processo em virtude do tema de
repercussão geral 933 (RE 875.958/GO).
No mérito sustenta: f) ausência de inconstitucionalidade na
legislação atacada; g) ausência de vícios formais, ante o pleno cumprimento do
regimento interno da Câmara Municipal (interregno entre as duas votações do
projeto; congresso de comissões; prazo da comissão especial de estudos); h)
inexistência de violação à isonomia na possiblidade de participação de
Vereadores e Conselheiros do Tribunal de Contas no regime de previdência
complementar; i) ausência de violação ao princípio da vedação ao confisco e à
garantia da irredutibilidade salarial; j) inexistência de contrariedade aos
princípios da simetria e da isonomia tributária, e assim também ao sistema de
freios e contrapesos; k) há necessidade de indeferimento da medida de
urgência, diante do notório atributo da presunção de constitucionalidade de
que gozam as leis, a existência de repercussão geral reconhecida sobre a
matéria (RE 875.958/GO tema 933 STF), com determinação de suspensão da
tramitação das ações pendentes, além de inúmeros precedentes do STF
restabelecendo os efeitos de leis impugnadas a fim de possibilitar a aplicação
de alíquotas de contribuição previdenciária majoradas, e a existência de
periculum in mora reverso na hipótese de impossibilitar-se a efetiva
majoração, diante do quadro financeiro extremamente deficitário amplamente
provado nas informações do Sr. Prefeito e estudo elaborado pela FIPE. Requer
o acolhimento das preliminares e, se afastadas, a suspensão da ação até que o
STF aprecie o recurso paradigma do tema 933, de repercussão geral, como
determinado pelo Ministro Roberto Barroso (art. 1.035, § 5o, CPC).
Eventualmente, se apreciado o mérito, seja a ação julgada improcedente.
Certificado o decurso do prazo para manifestação da douta
Procuradoria Geral do Estado (fls. 3380).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
“deferimento parcial da liminar pleiteada, para suspensão da eficácia do § 2o,
do artigo 1o, da Lei no 17.020, de 27 de dezembro de 2018, do município de
São Paulo e, quanto ao mérito, seja suspenso o processo até o julgamento da
Repercussão Geral, do Tema 933, pelo Supremo Tribunal Federal, conforme
determinado pelo Ministro Relator Roberto Barroso” (fls. 3383/3429).
O parecer está assim ementado:
“CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI No 17.020 DE 27 DE
DEZEMBRO DE 2018, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, QUE
INSTITUI, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, O
REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE QUE TRATA
O ART. 40, §§ 14 E 15, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”.
PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. EXORDIAL BEM
FUNDAMENTADA.
LEGITIMIDADE
DO
AUTOR.
PERTINÊNCIA TEMÁTICA DO SINDICATO. AUSÊNCIA DA
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO LEGISLATIVO.
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA,
DETERMINANDO-SE QUE AS PARTES JUNTEM O PROCESO
LEGISLATIVO
RESPECTIVO.
PARAMETRICIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO
AO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL.
PARÂMETRO
NA
CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL.
PEDIDO
LIMINAR. DESPACHO IDENTIFICANDO A EXISTÊNCIA DE
OUTRAS
NOVE
AÇÕES
DIRETAS
SOBRE
A
MESMA
MATÉRIA.
EXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA PELO STF, QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO
DO PROCESSAMENTO DE TODAS AS AÇÕES EM TRÃMITE
ACERCA DO TEMA. DETERMINAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO
DE TODOS OS INTERESSADOS SOBRE O PEDIDO DE
LIMINAR PARA DEPOIS SER JULGADO O MÉRITO DAS
DEMANDAS,
A
CRITÉRIO
DO
ÓRGÃO
ESPECIAL,
EXCETUANDO O ARTIGO 27, QUE ALTEROU O VALOR DAS
ALÍQUOTAS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LIMINAR.
MEDIDA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO A SUPOSTO DIREITO
QUE
DEMANDA
ANÁLISE
IMEDIATA
PELO
PODER
JUDICIÁRIO. MÉRITO. VIOLAÇÃO DA ISONOMIA. MEMBROS
DO TRIBUNAL DE CONTAS E VEREADORES INSERIDOS NO
REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VIOLAÇÃO DA
ISONOMIA
TRIBUTÁRIA.
ALÍQUOTAS
PROGRESSIVAS.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE PESOS E CONTRAPESOS.
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVO AO EXECUTIVO PARA CRIAR
A SAMPAPREV. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 37, XIX, DA CF E 57,
XII, DA CE. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO
DEFINITIVO DA CAUSA.
1.
Preliminares
a)
Petição
inicial
bem
fundamentada, com indicação clara dos dispositivos constitucionais
violados, que foram reproduzidos na Carta Bandeirante. Rejeição da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
alegação de inépcia da exordial; b) Alegação de ilegitimidade ativa do
Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São
Paulo Sinpeem que não merece acolhimento: norma que repercute
no interesse de todos os servidores municipais da educação, ativos,
aposentados e pensionistas, representados pelo sindicato. Pertinência
temática presente para afirmação da legitimidade da entidade sindical;
c) Conversão do julgamento em diligência para que as partes sejam
intimadas a juntarem o processo legislativo respectivo; d)
Impossibilidade
de
realização
o
controle
concentrado
de
constitucionalidade adotando como parâmetros dispositivos do
Regimento Interno da Câmara Municipal e da própria Lei Orgânica do
Município. Precedentes do STF.
2. Ação direta de inconstitucionalidade em relação ao §§
1o e 2o, do artigo 1o, ao artigo 5o, ao artigo 6o e ao artigo 27, da Lei no
17.020, de 27 de dezembro de 2018, que majorou a alíquota da
contribuição dos servidores públicos municipais de 11% para 14%.
3. Sindicato que sustenta a inconstitucionalidade da
norma pelos seguintes fundamentos: a) violação da isonomia, em
razão da inserção dos membros do Tribunal de Contas e dos
Vereadores no Regime de Previdência Complementar (§§ 1o e 2o, do
artigo 1o); b) violação a isonomia tributária, em razão da diferença de
tratamento do valor da alíquota paga pelos empregados do setor
privado; c) impossibilidade de estabelecimento de alíquotas
progressivas; d) vedação ao confisco; f) violação ao princípio da
capacidade contributiva; g) violação ao sistema de pesos e contrapesos
checks and balances, devido à autorização legislativa ao Executivo
para criação do SAMPAPREV (artigos 5o e 6o).
4. Despacho inicial que identificou outras nove ações
visando à declaração de inconstitucionalidade do mesmo ato
normativo. Decisão que também ressaltou a existência de tema de
repercussão geral reconhecido pelo STF, que determinou a suspensão
do processamento de qualquer ação sobre o tema. Determinação,
todavia, para manifestação dos interessados e do Ministério Público
acerca do pedido de liminar, considerando tratar-se de conservação
dos direitos dos servidores públicos, ressaltando que o Órgão Especial
decidirá sobre o julgamento do mérito da demanda, excetuando a
questão atinente ao artigo 27, da lei impugnada (objeto da presente
demanda).
5. Tema 933 assim redigida: “balizas constitucionais
para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime
próprio de previdência social”.
6. Suspensão do processamento de qualquer ação, que
verse sobre a questão, que não impossibilita a análise da liminar, pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
o § 2o, do artigo 982, do Código de Processo Civil, prevê a concessão
de medidas urgentes durante o período de suspensão. Necessidade,
ainda, de se garantir o efetivo acesso à justiça, considerando a
alegação de violação a direito de caráter alimentar que, portanto, não
admite protelações (artigo 5o, XXXV, da CF).
7. Ausentes, no caso, os requisitos autorizadores do
deferimento da medida de urgência, exceto em relação a possiblidade
de ser oferecida a previdência complementar aos vereadores.
8. Existência de cálculos aprestado pelo Instituto de
Previdência Municipal de São Paulo que evidenciam o déficit
previdenciário.
9. Sistemas previdenciários diferentes, que possibilitam
o tratamento desigual entre beneficiários de sistemas distintos.
10. Legislação que não prevê progressividade das
alíquotas: previsão de único índice (agora majorado) para contribuição
previdenciária dos servidores.
11. Majoração de tributo ou contribuição previdenciária
que não caracteriza redução dos vencimentos, conforme orientação da
Suprema Corte.
12. Majoração da alíquota que, apesar do substancial
valor que o servidor passará a contribuir, não possibilita a concessão
da medida liminar em razão do alegado confisco e violação da
capacidade
contributiva.
Situação
limítrofe.
Necessidade,
no
momento, até a questão seja definida pelo Supremo Tribunal Federal,
de sopesar o déficit previdenciário por todos suportado e os direitos
supostamente violados dos servidores municipais. Precedentes do
STF.
13. Legislação municipal que ainda está de acordo com o
disposto no § 1o, do artigo 149, da Constituição Federal, com a
previsão de contribuição social, cobrada de seus servidores, para
custeio e em benefício destes, cuja alíquota não é inferior à
contribuição dos servidores efetivos da União.
14. Criação de fundação de direito privado que
realmente
depende
de
autorização
legislativa,
por
expressa
determinação da Constituição (artigo 37, inciso XIX), cujos servidores
serão fixados por Decreto do Prefeito Municipal (artigo 47, XII, da
CE).
15. Inserção dos membros do Tribunal de Contas no
Regime de Previdência Complementar (§§ 1o e 2o, do artigo 1o), que
não viola a isonomia. Servidores com vínculo efetivo, que estão na
mesma situação dos demais funcionários de carreira.
16. Causa de pedir aberta. Filiação de vereadores a
previdência complementar instituída pelo Município. Sistema de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
previdência
exclusivo dos servidores efetivos, com vínculo
permanente. Impossibilidade de filiação de servidores que possuem
vínculo transitório com a administração. Incidência dos artigos 126,
“caput”, § 13 e § 14, 144, da Constituição Bandeirante e do artigo 40,
caput, § 13 e § 14, da Constituição da República. Precedentes do
Supremo Tribunal federal. Presentes os requisitos para a concessão a
tutela de urgência nesta parte.
17. Impossibilidade de julgamento definitiva da questão,
tendo em vista que o exame integral acerca da constitucionalidade da
matéria necessariamente analisará as balizas constitucionais para o
aumento da alíquota previdenciária, nos termos do Tema 933 acima
transcrito. Necessidade de suspensão do processamento da ação após a
análise da medida de urgência.
18. Parecer para concessão parcial da liminar, bem como
para a suspensão do processamento da ação, até decisão final do
Supremo Tribunal Federal acerca da Repercussão Geral reconhecida
(Tema 933)”.
O Município de São Paulo apresentou “memoriais” requerendo a
“extinção das ADI propostas pela FASP (2012877-74.2019.8.26.0000;
2015621-42.2019.8.26.0000;
3005995-96.2019.8.26.0000;
2012893-28.2019.8.26.0000; e 2015633-56.2019.8.26.0000), a suspensão do
processamento das demais ações até o julgamento do ARE 875.958/GO (tema
933 de repercussão geral do STF). E quanto ao mérito, a total improcedência
de todas as ADI propostas contra a Lei Paulistana 17.020/18” (fls.
3432/3438).
O autor apresentou “memoriais” (fls. 3440/3447), requerendo o
afastamento das preliminares suscitadas pelos requeridos. Com relação à
alegação de ausência de documentação imprescindível à análise das alegações,
requereu o seu afastamento ou, se necessário, seja ele intimado para sua
juntada (art. 321 CPC). A suspensão das ações que versam sobre a majoração
da contribuição previdenciária atinge estes autos de forma parcial, pois
demonstrada a inconstitucionalidade da lei em questões diversas e que não
estão inseridas na repercussão geral em comento. Requer: (a) a concessão da
liminar, pois, ainda que o presente processo seja parcialmente passível de
suspensão (tema 933 STF), as medidas de urgência devem ser analisadas; (b) a
análise e acolhimento da liminar e suspensa a eficácia do art. 27 da lei,
impedindo seja majorada a alíquota da contribuição social ao RPPS, até que o
tema seja julgado pelo STF; e que (c) o art. 1o, §§ 1o e 2o da lei seja
liminarmente declarado inconstitucional e, ao final, (d) confirmada a decisão, e
determinada a suspensão parcial dos autos, somente no que comporta
discussão quanto ao tema 933 do STF, prosseguindo-se quanto às demais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
alegações nele estão inseridas.
Instada a se manifestar após a juntada de cópia do processo
legislativo pertinente, a douta Procuradoria Geral de Justiça reiterou o parecer
anterior, acrescentando constar de aludido processo cálculo atuarial e “'Plano
de Equacionamento do Déficit Financeiro e Atuarial do Plano Financeiro'
(Anexo II fl. 3691)”. Com isso, nesse ponto, reportando-se ao parecer
lançado na ADI no 2000523-17.2019.8.26.0000, opinou não pelo deferimento
parcial da medida liminar, por faltar o requisito do fumus boni iuris, liminar,
todavia, que deve ser deferida para suspender a eficácia do § 2o do artigo 1o, da
Lei 17.020, questionada.
É o relatório.
1. De início, anoto que a questão objeto desta causa é visada
também noutras ações diretas de inconstitucionalidade com pedidos de
suspensão de eficácia, ora do artigo 27 (elevação da alíquota), ora dos arts. 6o e
27, ora do art. 1o, § 1o, ora do art. 1o, § 2o, ora do inciso I do art. 22, ora do art.
23 da Lei no 17.020/2018, ora, ainda, de todo o diploma. Foram ajuizadas por
pessoas jurídicas diversas:
a) ADI no 2276315-27.2018.8.26.0000 (SINDICATO
DOS
PROFISSIONAIS
EM
EDUCAÇÃO
NO
ENSINO
MUNICIPAL DE SÃO PAULO SINPEEM; ref. a todo o diploma);
b) ADI no 2000523-17.2017.8.26.0000 (SINDICATO
DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO SINDAF; ref. art. 27);
c)
ADI
2001476-78.2019.8.26.0000
(DIRETÓRIO
ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL;
ref. a todo o diploma; alternativamente arts. 6o e 27);
d) ADI 2005995-96.2019.8.26.0000 (FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
SINDICAIS
PROFISSIONAIS
DE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO FASP; ref. ao
art. 27);
e) ADI 2009957-30.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
GUARDAS CIVIS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO; ref. ao
art. 27);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
f) ADI 2012893-28.2019.8.26.0000 (FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
SINDICAIS
E
PROFISSIONAIS
DE
SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO FASP; ref. ao art, 1o, § 1o);
g) ADI 2012877-74.2019.8.26.0000 (FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
SINDICAIS
E
PROFISSIONAIS
DE
SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO FASP; ref. inciso I do art. 22);
h) ADI 2015621-42.2019.8.26.0000 (FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
SINDICAIS
E
PROFISSIONAIS
DE
SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO FASP; ref. art. 23);
i) ADI 2015633-56.2019.8.26.0000 (FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
SINDICAIS
E
PROFISSIONAIS
DE
SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO FASP; ref. art. 1o, § 2o);
j) ADI 2015785-07.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE SÃO
PAULO APROFEM; ref. a todo o diploma);

k) ADI 2034648-11.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO
MUNICIPAL DE SÃO PAULO SINESP; ref. art. 27);
l) ADI 2091498-85.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE
CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SINDILEX; ref. § 1o,
do art. 1o);
m) ADI 2113814-92.2019.8.26.0000 (SINDICATO
DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO SINDAF; ref. art. 22, I);
n) ADI 2113936-08.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
AUDITORES FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO SINDAF; ref. art. 23, caput e parágrafo único); e
o) ADI 2113957-81.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AUDITORES FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO; ref. art. 1o, § 1o).
Além das ações referidas, foi impetrado o MANDADO DE
SEGURANÇA
no
2125403-81.2019.8.26.0000
pela
ASSOCIAÇÃO
MUNICIPAL DOS AUDITORES DE CONTROLE INTERNO DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AMACISP em face do Prefeito do
Município de São Paulo, buscando a concessão de liminar “para possibilitar
desde logo o ingresso dos servidores no Regime de Previdência
Complementar previsto na Lei 17.020/18, limitando, consequentemente os
descontos realizados a título de contribuição previdenciária somente até o
limite máximo do teto do RGPS, devendo a impetrada providenciar o
necessário para o cumprimento da medida no prazo de 30 dias”. Ao final,
requer “seja o presente pedido julgado inteiramente procedente para afastar a
aplicação do § 1o do art. 1o da Lei no 17.020/2018 e para determinar que a
impetrada possibilite o ingresso no Regime de Previdência Complementar
previsto na Lei no 17.020/2018, desde a sua vigência, aos filiados que
exercerem seu direito de opção”.
Os temas veiculados por tais demandas estão de algum modo
ligados à chamada Reforma da Previdência, de âmbito nacional, acham-se na
ordem do dia de discussões em todo o País, e já objeto da Emenda
Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, promulgada pelas Mesas
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Tocam aos direitos dos trabalhadores de um modo geral, e dos
servidores públicos em particular, objeto da lei questionada nas ações
relacionadas.
2. ESTA DEMANDA.
A Lei no 17.020, de 27 de dezembro de 2018, do Município de
São Paulo, que “institui, no âmbito do Município de São Paulo, o regime de
previdência complementar de que trata o art. 40, §§ 14 e 15, da Constituição
Federal, e estabelece providências correlatas” (fls. 69), dispõe:
“TÍTULO I
DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
CAPÍTULO I
DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
“Art. 1o. Fica instituído, no âmbito do Município de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Paulo, o regime de previdência complementar a que se refere o art. 40, §§ 14
e 15, da Constituição Federal.
“§ 1o. O regime de previdência complementar de que trata o
“caput” deste artigo, de caráter facultativo, aplica-se aos que ingressarem no
serviço público municipal a partir da data de publicação desta lei,
abrangendo os titulares de cargos efetivos da Administração direta, suas
autarquias e fundações, da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do
Município e seus Conselheiros.
“§ 2o. O regime de previdência complementar poderá também
ser oferecido aos Vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, desde que
não integrem outro regime próprio de previdência pública de qualquer ente
da federação.
“§ 3o. A integração ao regime de previdência complementar
depende de adesão, mediante prévia e expressa opção do interessado por
plano de benefícios instituído nos termos desta lei.
“§ 4o. As condições para a adesão de que trata o § 2o deste
artigo serão estabelecida sem regulamento.
“§ 5o. Fica assegurado ao participante o direito de requerer, a
qualquer tempo, o cancelamento de sua inscrição, nos termos do
regulamento do plano de benefícios.
“§ 6o. Na hipótese do cancelamento previsto no § 5o deste
artigo fica assegurado ao participante o direito à restituição das
contribuições por ele vertidas, a ser paga em até 60 (sessenta) dias do pedido
de cancelamento, atualizadas pela variação das cotas do plano de benefícios
e deduzida dos custos incorridos pela entidade gestora dos recursos.
“§ 7o. A restituição a que se refere o § 6o deste artigo não
constitui resgate.
“§ 8o. As contribuições realizadas pelo patrocinador serão
restituídas à respectiva fonte pagadora no mesmo prazo e condições
previstos no § 6o deste artigo.
“Art. 2o. Para os efeitos desta lei, entende-se por:
“I patrocinador: o Município de São Paulo, por meio dos
Poderes Executivo, suas autarquias e fundações, e Legislativo, bem como o
Tribunal de Contas;
“II participante: a pessoa física, assim definida na forma do
art. 1o desta lei, que aderir ao plano de benefícios previdenciários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
complementares administrado pela entidade responsável pela administração
os planos de previdência complementar de que trata esta lei;
“III assistido: o participante ou o seu beneficiário em gozo
de benefício de prestação continuada;
“IV contribuição: os valores vertidos ao plano de benefícios
previdenciários complementares pelos participantes e pelo patrocinador,
com o objetivo de constituir as reservas que garantam os benefícios
contratados e custear despesas administrativas da entidade responsável pela
administração dos planos de previdência complementar de que trata esta lei;
“V plano de benefícios previdenciários complementares: o
conjunto de obrigações e direitos derivado das regras do regulamento
definidoras do custeio e dos benefícios de caráter previdenciário, que possui
patrimônio próprio, independência patrimonial, contábil e financeira com
relação aos demais planos de benefícios previdenciários complementares
administrados pela entidade responsável pela administração dos planos de
previdência complementar de que trata esta lei, inexistindo solidariedade
entre os planos;
“VI regulamento: o conjunto de normas disciplinadoras do
plano de benefícios previdenciários complementares;
“VII renda: o benefício de renda mensal continuada paga ao
assistido, conforme regras estabelecidas no regulamento do plano de
benefícios previdenciários complementares;
“VIII saldo de conta: o valor acumulado em nome do
participante, com o resultado das contribuições vertidas pelo participante e
pelo patrocinador acrescido dos resultados dos investimentos e deduzidos os
custos dos benefícios não programados, as despesas administrativas, na
forma fixada pelo regulamento do plano de benefícios previdenciários
complementares, e demais despesas previstas no plano de custeio.
“Art. 3o. Para os servidores que ingressarem no serviço
público municipal a partir da publicação desta lei, definidos na forma do §
1o de seu art. 1o, será aplicado, às aposentadorias e pensões a serem
concedidas pelo regime próprio de previdência social do Município de São
Paulo de que trata o art. 40 da Constituição Federal, o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que
trata o art. 201 da Constituição Federal, independentemente de sua adesão
ao regime de previdência complementar ora instituído.
“Art. 4o. Os bens e direitos, e seus frutos e rendimentos, que
integram o patrimônio dos planos de benefícios previdenciários
complementares e dos respectivos fundos previdenciários não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
comunicam:
“I com os recursos do plano de gestão administrativa da
entidade responsável pela administração dos planos de previdência
complementar de que trata esta lei ou fonte de custeio similar, na forma
determinada pelo órgão regulador federal;
“II
com recursos de outros planos de benefícios
previdenciários complementares;
“III com o patrimônio dos patrocinadores.
“§ 1o. O patrimônio de um plano de benefícios
previdenciários complementares, bem como os respectivos fundos
previdenciários, não respondem por obrigações de outro plano de benefícios
previdenciários complementares nem por obrigações próprias do patrocinador.
“§ 2o. Desde que autorizados pelas normas federais e seja
passível de operacionalização pela entidade responsável pela administração
dos planos de previdência complementar de que trata esta lei, cada plano de
benefícios previdenciários complementares, assim como o plano de gestão
administrativa da entidade responsável pela administração dos planos de
previdência complementar de que trata esta lei ou fonte de custeio similar
deverão possuir uma inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica
CNPJ e uma conta individualizada em sistemas de registros, objeto de
custódia ou objeto de depósito centralizado, em instituições autorizadas pelo
Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários.
“§ 3o. Os recursos integrantes do plano de gestão
administrativa ou fonte de custeio similar, na forma determinada pelo órgão
regulador federal, responderão, isoladamente dos patrimônios de afetação
mencionados no § 1o deste artigo, pelas dívidas cíveis, fiscais, trabalhistas
ou de qualquer outra natureza decorrentes das atividades da entidade
responsável pela administração os planos de previdência complementar de
que trata esta lei.
“CAPÍTULO II
DA
ENTIDADE
FECHADA
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
“Art. 5o. Fica o Poder Executivo autorizado a criar entidade
fechada de previdência complementar, de natureza pública, com
personalidade jurídica de direito privado, denominada Fundação de
Previdência Complementar dos Servidores Públicos do Município de São
Paulo SAMPAPREV, vinculada à Secretaria Municipal da Fazenda, com a
finalidade de administrar e executar plano de benefícios de caráter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
previdenciário complementar, nos termos do art. 202 da Constituição
Federal e das Leis Complementares Federais no 108 e no 109, ambas de 29
de maio de 2001.
“Parágrafo único. A natureza pública da SAMPAPREV, a
que se refere o § 15 do art. 40 da Constituição Federal, consistirá na:
“I
submissão á legislação federal e municipal sobre
licitação e contratos administrativos;
“II realização de concurso público para a contratação de
pessoal, exceto aqueles de provimento por livre nomeação;
“III publicação anual, no Diário Oficial da Cidade e no
endereço eletrônico oficial da Prefeitura do Município de São Paulo na rede
mundial de computadores, dos seus demonstrativos contábeis, atuariais,
financeiros e de benefícios, sem prejuízo do fornecimento de informações
aos participantes e assistidos do plano de benefícios previdenciários
complementares e ao órgão regulador e fiscalizador das entidades fechadas
de previdência complementar, na forma das Leis Complementares Federais
no 108 e no 109, ambas de 2001.
“Art. 6o. Fica o Poder Executivo autorizado a, por intermédio
do estatuto social, definir a estrutura organizacional da SAMPAPREV e as
atribuições dos dirigentes e conselheiros, criar os quadros de empregos
públicos e cargos gerenciais de provimento por livre admissão e demissão,
bem como suas respectivas remunerações.
“CAPÍTULO III
DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS
“Art. 7o. Os planos de benefícios da entidade responsável pela
administração dos planos de previdência complementar de que trata esta lei
serão criados, mediante solicitação do Prefeito, por ato do Conselho
Deliberativo da SAMPAPREV ou, na hipótese do art. 26 desta lei, pelo
Comitê Gestor de que trata o seu § 1o.
“Art. 8o. Os planos de benefícios da entidade responsável pela
administração dos planos de previdência complementar de que trata esta lei
serão estruturados na modalidade de contribuição definida, nos termos do
disposto nas Leis Complementares Federais no 108 e no 109, ambas de 2001,
da regulamentação estabelecida pelos órgãos regulador e fiscalizador das
entidades fechadas de previdência complementar, e financiados de acordo
com os planos de custeio definidos nos termos do art. 18 da Lei
Complementar Federal no 109, de 2001, observadas as demais disposições
da Lei Complementar Federal no 108, de 2001.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Parágrafo único. Observado o disposto no § 3o do art. 18 da
Lei Complementar Federal no 109, de 2001, o valor dos benefícios
programados será calculado de acordo com o montante do saldo de conta
acumulado, devendo o valor do benefício ser permanentemente ajustado ao
referido saldo, na forma prevista no regulamento do respectivo plano de
benefícios previdenciários complementares.
“Art. 9o. Os requisitos para aquisição, manutenção e perda da
qualidade de participante e de assistido, assim como os requisitos de
elegibilidade, forma de concessão, cálculo e pagamento dos benefícios,
deverão constar dos regulamentos dos planos de benefícios previdenciários
complementares, observadas as disposições das Leis Complementares
Federais no 108 e no 109, ambas de 2001, e a regulamentação dos órgãos
regulador e fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar.
“Parágrafo único. O servidor com remuneração inferior ao
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social poderá aderir aos planos de benefícios administrados
pelas entidades fechadas de previdência complementar de que trata esta lei,
sem contrapartida do patrocinador, sendo a base de cálculo da sua
contribuição definida em regulamento.
“Art. 10. Os planos de benefícios não poderão receber aportes
patronais a título de serviço passado, exceto os referentes ao período
compreendido entre as datas de publicação desta lei e a de publicação da
aprovação do regulamento do plano de benefícios pela autoridade
competente no Diário Oficial da União, observados os demais dispositivos
desta lei.
“Art. 11. Após o cumprimento das exigências formais do
plano de benefícios para a concessão do Benefício de Renda Programada,
mas antes do início do gozo deste benefício, o participante, desde que
atendidos os requisitos estabelecidos no regulamento, poderá exercer
quaisquer dos direitos relativos aos institutos previdenciários de que tratam
os arts. 14 e 15 da Lei Complementar Federal no 109, de 2001, e legislação
subsequente.
“Art.
12.
A
aplicação
dos
recursos
garantidores
correspondentes às reservas técnicas, ás provisões e aos fundos do plano de
benefícios será feita na conformidade das diretrizes e limites prudenciais
estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional.
“Art. 13. Nos casos de afastamento, licença ou perda do
vínculo funcional, o participante poderá permanecer filiado ao respectivo
plano de benefícios previdenciários complementares, na forma e condições
estabelecidas em regulamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Parágrafo único. É garantida a portabilidade do plano de
previdência complementar, independente da data ou da forma de adesão.
“Art. 14. As contribuições do patrocinador e do participante
incidirão sobre a parcela da remuneração que exceder o teto dos benefícios
do Regime Geral de Previdência Social, observado, quanto á incidência da
contribuição do patrocinador, o limite disposto no inciso XI do “caput” do
art. 37 da Constituição Federal.
“§ 1o. Considera-se remuneração para fins do disposto no
“caput” deste artigo o total dos subsídios e vencimentos do servidor,
compreendendo o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias
que a ele se integram, nos termos da lei, ou por outros atos concessivos, bem
como os adicionais de caráter individual, e quaisquer outras vantagens,
excluídas:
“I as diárias para viagens;
“II o auxílio-transporte;
“III o salário-família;
“IV o salário-esposa;
“V o auxílio-alimentação;
“VI parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local
de trabalho;
“VII a parcela percebida em decorrência do exercício de
cargo em comissão ou de função de confiança;
“VIII terço de férias;
“IX hora suplementar;
“X o abono de permanência;
“XI outras vantagens instituídas em lei, não passíveis de
incorporação aos vencimentos ou subsídios do servidor.
“§ 2o. O servidor titular de cargo efetivo poderá optar pela
inclusão, na base de contribuição, de parcelas remuneratórias de que tratam
os incisos VI e VII do § 1o deste artigo, sem contrapartida do patrocinador,
na forma do regulamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Art. 15. A alíquota de contribuição do patrocinador será
igual à contribuição individual do participante para o regime, respeitado,
para o patrocinador, o limite de 7,5% (sete e meio por cento).
“Art. 16. As entidades ou Poderes indicados nos §§ 1o e 2o do
art. 1o desta lei são responsáveis pelos aportes referentes à contribuição do
patrocinador e pelo repasse das contribuições descontadas dos respectivos
participantes, devendo, par ao seu pagamento, utilizar recursos
orçamentários atribuídos à própria entidade ou Poder.
“Parágrafo único. O pagamento ou a transferência das
contribuições após o dia 10 (dez) do mês seguinte ao da competência a que
se referir:
“I ensejará a aplicação dos acréscimos de mora previstos
para os tributos federais; e
“II
sujeitará o responsável às sanções penais e
administrativas cabíveis.
“Art. 17. A administração dos planos de previdência
complementar de que trata esta lei será mantida integralmente por suas
receitas, oriundas das contribuições dos participantes, assistidos e
patrocinadores, dos resultados financeiros de suas aplicações e de doações e
legados de qualquer natureza.
“§ 1o. Os recursos previdenciários oriundos da compensação
financeira de que trata a Lei Federal no 9.796, de 5 de maio de 1999,
pertencerão exclusivamente ao Regime Próprio de Previdência Social do
Município de São Paulo.
“§ 2o. O montante de recursos destinados à cobertura das
despesas administrativas será revisado ao final de cada ano para o
atendimento do disposto no “caput” deste artigo.
“Art. 18. O plano de custeio previsto no art. 18 da Lei
Complementar Federal no 109, de 2001, discriminará o percentual mínimo
da contribuição do participante e do patrocinador, conforme o caso, para
cada um dos benefícios previstos no plano de benefícios previdenciários
complementares, observado o disposto no art. 6o da Lei Complementar
Federal no 108, de 2001.
“Art. 19. A entidade responsável pela administração dos
planos de previdência complementar de que trata esta lei manterá o controle
das reservas constituídas em nome do participante, registrando
contabilmente as contribuições deste e as do patrocinador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Art. 20. Durante a fase de percepção de renda programada e
atendidos os requisitos estabelecidos no plano de benefícios previdenciários
complementares, o assistido poderá portar as reservas constituídas em seu
nome para entidade de previdência complementar ou companhia seguradora
autorizada a operar planos de previdência complementar, com o objetivo
específico de contratar plano de renda vitalícia, observado o disposto no § 2o
do art. 33 da Lei Complementar Federal no 109, de 2001.
“Art. 21. A supervisão e fiscalização da entidade responsável
pela administração dos planos de previdência complementar de que trata
esta lei e de seus planos de benefícios previdenciários complementares
compete ao órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência
complementar.
“CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
“Art. 22. Para atender às despesas decorrentes da execução
deste Título, fica o Poder Executivo autorizado a:
“I abrir, em caráter excepcional, créditos especiais até o
limite de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) destinados à realização de
aporte a título de adiantamento de contribuições futuras, necessário ao
regular funcionamento inicial da SAMPAPREV;
“II
aportar recursos adicionais, mediante abertura de
créditos adicionais na forma do art. 41 da Lei Federal no 45.320, de 17 de
março de 1964, para atender ás despesas administrativas da SAMPAPREV,
enquanto a taxa de administração fixada nos regulamentos ou respectivos
planos de custeio dos benefícios previdenciários for insuficiente ao seu
suprimento.
“Parágrafo único. Os valores dos créditos adicionais a que se
refere este artigo serão cobertos na forma prevista no § 1o do art. 43 da Lei
Federal no 4.320, de 1964.
“Art. 23. O Prefeito designará os membros que deverão
compor provisoriamente o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal da
SAMPAPREV.
“Parágrafo único. O mandato dos conselheiros de que trata o
“caput” deste artigo será de até 24 (vinte e quatro) meses, durante os quais
será realizado eleição direta para que os participantes e assistidos escolham
os seus representantes e para que o patrocinador indique os seus
representantes.
“Art. 24. Para o funcionamento inicial da SAMPAPREV

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
poderão ser cedidos servidores e empregados do Município de São Paulo e
das pessoas jurídicas integrantes da sua administração direta ou indireta,
mediante reembolso.
“Parágrafo único. Fica vedada a cessão de empregados da
SAMPAPREV para outros órgãos do Município de São Paulo.
“Art. 25. Compete à Secretaria Municipal da Fazenda e ao
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo IPREM assegurar o
suporte administrativo, operacional e de gestão das atividades correlatas ao
que dispõe a presente lei, necessário à implantação e ao funcionamento do
regime de previdência complementar.
“Art. 26. Alternativamente à constituição da entidade prevista
no art. 5o desta lei, o Município poderá valer-se de entidade fechada de
previdência complementar já existente, destinada a administrar planos de
previdência complementar de servidores públicos, mediante instrumento
específico.
“§ 1o. No caso do disposto no “caput” deste artigo, deverá ser
criado Comitê Gestor junto à entidade fechada de previdência complementar
externa, constituído, paritariamente, por representantes indicados pelo
Prefeito e por representantes eleitos pelos servidores, na forma do
regulamento, para acompanhamento e fiscalização da gestão do plano de
benefícios complementares do Município.
“§ 2o. A estrutura, competências e remuneração dos membros
do Conselho Gestor referido no § 1o deste artigo serão estabelecidos por
meio de decreto.
“Art. 27. O “caput” e o § 1o do art. 1o e o “caput” do art. 2o,
todos da Lei no 13.973, de 12 de maio de 2005, passam a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 1o. A contribuição social dos servidores
públicos titulares de cargos efetivos, regidos pela Lei no 8.989, de
29 de outubro de 1979, e alterações, para a manutenção do regime
próprio de previdência social do Município de São Paulo,
incluídas suas autarquias e fundações, será de 14% (quatorze por
cento), incidentes sobre a totalidade da base de contribuição.
§ 1o. Para os fins desta lei, entende-se como base de
contribuição o total dos subsídios e vencimentos do servidor,
compreendendo o vencimento do cargo, acrescido das vantagens
pecuniárias que a ele se integram, nos termos da lei, ou por outros
atos concessivos, bem como os adicionais de caráter individual, e
quaisquer outras vantagens, excluídas:
I as diárias para viagens;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
II o auxílio-transporte;
III o salário-família;
IV o salário-esposa;
V o auxílio-alimentação;
VI parcelas remuneratórias pagas em decorrência
de local de trabalho;
VII
a parcela percebida em decorrência do
exercício de cargo em comissão ou de função de confiança;
VIII terço de férias;
IX hora suplementar;
X o abono de permanência;
XI
outras vantagens instituídas em lei, não
passíveis de incorporação aos vencimentos ou subsídios do
servidor.
....................................”(NR)
Art. 2o. Os aposentados e os pensionistas do
Município, inclusive os de suas autarquias e fundações, cujos
benefícios previdenciários sejam concedidos com base em
situações funcionais regidas pela Lei no 8.989, de 29 de outubro de
1979, contribuirão com 14% (quatorze por cento), incidentes sobre
o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que
supere o limite máximo estabelecido p ara os benefícios do regime
geral de previdência social.
........................................” (NR).
“Art. 28. Sem prejuízo do disposto no art. 21 da Lei no
15.080, de 18 de dezembro de 2009, aplica-se o disposto no art. 222 da Lei
Federal no 8.112, de 11 de dezembro de 1999, e posteriores alterações,
inclusive as suas remissões e a autorização constante de seu § 3o, às pensões
por morte devidas a dependentes de servidor público do Município de São
Paulo.
“Art. 29. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação”.
Transcrevi o texto do diploma questionado em sua inteireza,
malgrado longo, para facilitar o acesso, o conhecimento e a deliberação do E.
Tribunal a respeito das questões postas pelo requerente.
3. PRELIMINARES.
Afasto as preliminares suscitadas pelo Prefeito e pelo Presidente
da Câmara Municipal de (i) inépcia da petição inicial, sob alegação de que
não há indicação de parâmetro na Constituição Estadual para o controle
pretendido, e de (ii) carência de ação, por falta de interesse de agir, diante
da impossibilidade de confronto direto com dispositivos insertos na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Constituição Federal ou normas infraconstitucionais.
Como expresso nas normas constitucionais de regência (arts.
125, § 2o, da Constituição Federal e 74, VI, da Constituição Federal), o
controle concentrado de constitucionalidade do ato normativo a cargo desta
Corte somente pode se dar em face da Constituição do Estado, o que exclui a
impugnação por descumprimento ou violação de preceitos da Lei Orgânica
Municipal, da Constituição Federal ou infraconstitucionais.
Dispõe a Constituição deste Estado, em seu art. 74, competir ao
Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente, dentre outras causas,
“VI - a representação de inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo estadual ou municipal, contestados em face desta
Constituição, o pedido de intervenção em Município e ação de
inconstitucionalidade por omissão, em face de preceito desta
Constituição”.
Não obstante, é admissível esse controle com suporte em
cláusula de caráter remissivo que, inscrita na Constituição Estadual, remete às
regras normativas da Carta Maior.
De acordo com o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal,
“Revela-se
legítimo
invocar,
como
referência
paradigmática, para efeito de controle abstrato de constitucionalidade
de leis ou atos normativos estaduais e/ou municipais, cláusula de
caráter remissivo, que, inscrita na Constituição estadual, remete,
diretamente, às regras normativas constantes da própria CF, assim
incorporando-as, formalmente, mediante referida técnica de remissão,
ao plano do ordenamento constitucional do Estado-membro. Com a
técnica
de
remissão
normativa,
o
Estado-membro
confere
parametricidade às normas, que, embora constantes da CF, passam a
compor, formalmente, em razão da expressa referência a elas feita, o
corpus constitucional dessa unidade política da Federação, o que torna
possível erigir-se, como parâmetro de confronto, para os fins a que se
refere o art. 125, § 2o, da CF, a própria norma constitucional estadual
de conteúdo remissivo” (Rcl 10.500-MC, Rel. Min. Celso de Mello,
decisão
monocrática,
julgamento
em
18-10-2010,
DJE
de
26-10-2010)”.
No mesmo sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS
OU
ATOS
NORMATIVOS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
ESTADUAL.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA DESTA SUPREMA CORTE (CRFB/88, ART. 102, I,
ALÍNEA A). NÃO OCORRÊNCIA. FISCALIZAÇÃO REALIZADA
TOMANDO COMO PARADIGMA DE CONFRONTO NORMA
ENCARTADA
NA
CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL
QUE
REPRODUZ
NORMA
FEDERAL
DE
REPRODUÇÃO
OBRIGATÓRIA.
RECLAMAÇÃO
A
QUE
SE
NEGA
SEGUIMENTO” (Rcl 17340/SP, Relator Min. LUIZ FUX, j.
12.09.2014).
Em suma, a demanda é examinada somente no que se refere às
alegações de ofensa a normas da Constituição Estadual, malgrado igualmente
remissivas a outras, da Constituição Federal.
Não importa que a peça inicial não refira expressa e diretamente
preceito da Constituição Estadual porque, ferindo o tema da
constitucionalidade, e apontando os princípios constitucionais pertinentes e sua
violação pelas normas questionadas, o exame da pretensão é viabilizado,
mesmo porque aberta a causa de pedir nesta espécie de demanda.
A propósito, bem lembra a douta Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 3383/3429):
“A despeito da alegação do Prefeito, embora o Sindicato
não tenha indicado o parâmetro de constitucionalidade estadual,
declaração de inconstitucionalidade por fundamento diverso do
exposto na inicial tem lugar no processo objetivo de verificação da
incompatibilidade entre a lei e a Constituição do Estado, sendo, nesses
termos, possível aferir a ilegitimidade constitucional do ato normativo
impugnado à luz de preceitos e fundamentos constitucionais estaduais
não mencionados na petição inicial.
“A causa de pedir consiste na violação à Constituição
Estadual, razão pela qual tem sido denominada como causa de pedir
aberta, possibilitando, no controle concentrado de constitucionalidade,
o acolhimento por fundamento ou parâmetro não apontado na inicial.
“Mesmo porque, ao contrário do alegado pelo Prefeito
Municipal de São Paulo, a Constituição Estadual reproduziu os
dispositivos da Constituição Federal acerca da matéria. Basta ver o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
artigo 126 da Carta paulista.
“Assim, plenamente possível o conhecimento dos
pedidos formulados”.
Acrescenta:
“A inicial aduz hipótese de violação aos artigos 71 e 99
do Regimento Interno da Câmara Municipal, bem como do artigo
92 da Lei Orgânica do Município, além do que dispositivos da
Constituição Federal. Entretanto, convém ressaltar que no processo
objetivo, materializado através da ação direta de inconstitucionalidade,
só se mostra viável o confronto direto entre a norma impugnada e os
dispositivos da Constituição Estadual que figuram como parâmetro de
controle.
“Tal
entendimento
é
absolutamente
pacífico
e
conhecido, dele decorrendo a impossibilidade de exame das alegações
de incompatibilidade entre a lei analisada na ação direta e preceitos
legais
situados
na
legislação
infraconstitucional.
Inconstitucionalidades indiretas ou reflexas, ou mesmo decorrentes de
questões de fato, não podem ser aferidas.
“O único exame que se faz, no processo objetivo,
decorre do confronto direto entre o ato normativo impugnado e o
parâmetro constitucional adotado para fins de controle (STF, ADI
2.714, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 13-3-03, DJ de
27-2-04; ADI-MC 1347/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 05/09/1995,
Tribunal Pleno, DJ 01-12-1995, p. 41685, EMENT VOL-01811-02, p.
00241, g.n.; ADI-MC no 842 DF, RTJ 147/545-546).
“(...)
“Assim, realmente não merecem conhecimento as
alegações de violação a normas infraconstitucionais”.
4. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
Afasto, igualmente, a preliminar de não apresentação de
documentação imprescindível à análise das alegações relativas ao processo
legislativo (art. do 320 CPC), o que, segundo o suscitante, o Prefeito do
Município, acarretaria a inépcia da inicial e a carência da ação por falta de
interesse de agir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A falta de juntada, pelo autor, de cópia do processo legislativo
pertinente não induz inépcia da petição inicial.
Não se há falar em inépcia da petição inicial, portanto, mesmo
porque, considera-se inepta a petição inicial, nos termos do art. 330, § 1o,
incisos I a IV, do Código de Processo Civil, quando lhe faltar pedido ou causa
de pedir, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se
permite o pedido genérico, da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão, ou quando contiver pedidos incompatíveis entre si.
A propósito, anotam THEOTÔNIO NEGRÃO e Continuadores
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 48a ed./2013,
nota ao art. 330, pág. 404):
“A petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia,
quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do
réu, ou a própria prestação jurisdicional” (STJ-3a T., REsp 193.100,
Min. Ari Pargendler, j. 15.10.01, DJU 4.2.02). No mesmo sentido:
RJM 181/318, JTJ 340/338 (AP 305.791-5/0-00).
Neste caso, a falta da documentação mencionada é sanável,
bastando a apresentação espontânea do documento pertinente ou a exigência
judicial de que viesse para os autos, como, aliás, expressa o artigo 320 do
estatuto de rito.
Sugeriu a douta Procuradoria Geral de Justiça a “conversão do
julgamento em diligência com o fito de intimar o autor, os chefes do Poder
Executivo e do Poder Legislativo para juntarem cópia do Processo Legislativo
que originou a Lei no 17.020, de 27 de dezembro de 2018” (fls. 3392).
Atendendo à determinação deste Relator (fls. 3448), a Câmara
Municipal de São Paulo juntou cópia do processo legislativo que originou a
Lei no 17.020/2018 - PL 621/2016 (fls. 3451/3452, docs. fls. 3453/3992).
Sobre ele se manifestou o impetrante (fls. 4050/4063).
Superada, portanto, essa preliminar.
5. MATÉRIA INTERNA CORPORIS e INTERESSE DE
AGIR.
Afasto, igualmente, a preliminar suscitada pelo Presidente da
Câmara Municipal, no sentido de que vedada a apreciação judicial de matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
interna corporis (art. 125, § 2o, CF e arts. 337, XI, e 485, VI, CPC), a induzir
falta de interesse de agir.
Na lição de BARBOSA MOREIRA, o interesse "repousa sempre
no binômio utilidade + necessidade : utilidade da providência judicial
pleiteada, necessidade da via que se escolhe, para obter essa providência" (cf.
Comentários , Forense, 1974, pág. 235).
O mesmo interesse processual ou interesse de agir, ensina o
Professor MOACIR AMARAL SANTOS, "é um interesse secundário,
instrumental, subsidiário, de natureza processual, consistente no interesse ou
necessidade de obter uma providência jurisdicional quanto ao interesse
substancial contido na pretensão” (Primeiras Linhas de Direito Processual
Civil, 29a ed., Saraiva, p. 204).
Tendo o autor legitimidade para a propositura da ação e
convencendo-se de que inconstitucionais as normas enfocadas na peça inicial,
presente está o seu interesse de agir, visto como, sem o exercício da ação
constitucional em pauta possível não será obter a providência constitucional
almejada.
O interesse agir, não custa acrescer, não se confunde com o
invocado direito ao decreto de inconstitucionalidade, o que diz respeito ao
mérito da causa, não àquela condição da ação.
Por outro lado, cabe ao Poder Judiciário avaliar a legalidade ou a
constitucionalidade de ato emanado por qualquer dos Poderes. Não o conteúdo
dos atos praticados, atinentes aos motivos da formação da lei e os objetivos a
alcançar pela livre vontade dos parlamentares, nos limites constitucionais. Mas
às formalidades próprias do processo legislativo, o rito a ser observado
conforme a natureza da norma a ser editada, sua ampla e democrática
discussão, a preservação do direito das minorias, etc.
Neste caso, não versa a postulação sobre matéria interna
corporis.
Relativamente à matéria interna corporis, ensina Hely Lopes
Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 35a
edição/2009, atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero
Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, pág. 722/724):
“6.3.3. “Interna corporis” Os interna corporis das
Câmaras também são vedados à revisão judicial comum, mas é preciso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que se entenda em seu exato conceito, e nos seus justos limites, o
significado de tais atos. Em sentido técnico-jurídico, interna corporis
não é tudo que provém do seio da Câmara ou de suas deliberações
internas.
“Interna corporis são só aquelas questões ou assuntos
que entendem direta e imediatamente com a economia interna da
corporação legislativa, com seus privilégios e com a formação
ideológica da lei, que, por sua própria natureza, são reservados à
exclusiva apreciação e deliberação do Plenário da Câmara. Tais são os
atos de escolha da Mesa (eleições internas), os de verificação de
poderes e incompatibilidades de seus membros (cassação de mandatos,
concessão de licenças etc.) e os de utilização de suas prerrogativas
institucionais (modo de funcionamento da Câmara, elaboração de
regimento, constituição de comissões, organização de serviços
auxiliares etc.) e a valoração das votações.
“Daí não se conclua que tais assuntos afastam, por si sós,
a revisão judicial. Não é assim. O que a Justiça não pode é substituir a
deliberação da Câmara por um pronunciamento judicial sobre o que é
da exclusiva competência discricionária do Plenário, da Mesa ou da
Presidência. Mas pode confrontar sempre o ato praticado com as
prescrições constitucionais, legais ou regimentais que estabeleçam
condições, forma ou rito para seu cometimento.
“Tal é a doutrina que prevalece para todas as
corporações legislativas como bem informa Francisco Campos ao
cuidar dos interna corporis do Congresso Nacional, em erudito
parecer: “Contesto, com efeito, assim ao Poder Judiciário, como a
qualquer outro Poder, a faculdade de entrar na indagação do processo
interna corporis de formação da lei. Esta faculdade não se confunde
com a outra, desde sempre pacífica no Direito americano, que cabe ao
Poder Judiciário, de, contrastando os atos do Congresso com as
disposições constitucionais, verificar se tais atos se encontram na
esfera de competência traçada pela Constituição aos Poderes por ela
instituídos e no próprio ato da instituição definidos e limitados”1.
““Esta faculdade prossegue o saudoso publicista
reconhecida ao Poder Judiciário decorre, inquestionavelmente, da
natureza do nosso Governo, que é um Governo de poderes limitados;
cada um dos Poderes, de que se compõe o Governo, tem a sua
competência demarcada no instrumento constitucional e, assim, os
1 Francisco Campos, Pareceres, Rio, 1937, 1a série, pp. 19 e ss.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
seus atos só se terão por válidos se compreendidos na esfera
demarcada pela Constituição. São duas questões distintas, como se vê:
uma que se refere à competência do órgão, isto é, à legitimidade dos
seus poderes; outra que, liquidada a questão da competência, se refere
à observância das formalidades, ritos ou processos prescritos ao órgão
no exercício de suas funções”.
“Nesta ordem de ideias, conclui-se que é lícito ao
Judiciário perquirir da competência das Câmaras e verificar se há
inconstitucionalidades, ilegalidades e infringências regimentais nos
seus alegados interna corporis, detendo-se, entretanto, no vestíbulo
das formalidades, sem adentrar o conteúdo de tais atos, em relação aos
quais a corporação legislativa é, ao mesmo tempo, destinatária e juiz
supremo de sua prática.
“Nem se compreenderia que o órgão incumbido de
elaborar a lei dispusesse do privilégio de desrespeitá-la impunemente,
desde que o fizesse no recesso da corporação. Os interna corporis só
são da exclusiva apreciação das Câmaras naquilo que entendem com
as regras ou disposições de seu funcionamento e de suas prerrogativas
institucionais, atribuídas por lei.
“Assim, se, numa eleição de Mesa, o Plenário violar o
regimento, a lei ou a Constituição, o ato ficará sujeito a invalidação
judicial, para que a Câmara o renove em forma legal; mas o Judiciário
nada poderá dizer se, atendidas todas as prescrições constitucionais,
legais e regimentais, a votação não satisfizer os partidos, ou não
consultar o interesse dos cidadãos ou a pretensão da minoria. O
controle judiciário não poderá estender-se aos atos de opção e
deliberação da Câmara nos assuntos de sua economia interna, porque
estes é que constituem propriamente os seus interna corporis.
“Por analogia com os Legislativos têm-se reconhecido
como interna corporis dos tribunais judiciais aquelas questões afetas à
sua organização interna, que o Plenário, o Conselho Superior da
Magistratura ou a Presidência podem solucionar soberanamente, tais
como a eleição de seus dirigentes, a distribuição de seus membros em
Câmaras ou Turmas e as disposições sobre seu funcionamento,
normalmente consignadas no regimento. Nem por isso, entretanto,
escapam do controle judicial as decisões administrativas (atos
individualizados) ou as deliberações normativas (resoluções gerais
com força de lei) do próprio Judiciário que eventualmente lesem
qualquer direito individual, de seus membros, de seus servidores ou de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
terceiros, ou que afrontem a Constituição”.
Assim já decidiu este C. Órgão Especial, em voto da lavra do
Desembargador PÉRICLES PIZA (Agravo Regimental no 2056179-
95.2015.8.26.0000/50000, j. 13.05.2015), citando o mesmo ensinamento de
Hely Lopes Meirelles:
“Como é cediço, o processo legislativo pode, e deve,
sim, ser supervisionado pelo Poder Judiciário. Aqui, não há que se
distinguir se os atos proferidos pela Casa Legislativa são meramente
regimentais ou se há violação a garantias constitucionais, como no
presente caso.
“É correto admitir que as prerrogativas da Câmara de
Vereadores se fazem necessárias para garantir sua independência e
auto-organização.
“Ocorre, entretanto, que não se pode dizer que elas
possam funcionar como óbice ao controle judiciário, visto que tais
prerrogativas não autorizam a subversão das normas constitucionais
(sejam estaduais ou federais).
“Ao contrário, a normatização e as regras gerais do
processo legislativo são de obrigatória observação para qualquer das
três esferas do governo, haja vista que traduzem como um dos
principais mecanismos da relação harmônica entre os poderes.
“(...)
“Repise-se, ao Poder Judiciário não é permitido avaliar
questões políticas, mas tão somente a legalidade, ou como no caso de
uma Ação Direta, a constitucionalidade dos atos emanados por
qualquer dos Poderes.
“Os membros deste Egrégio Órgão Especial, já de longa
data, adotam o entendimento de que a inconstitucionalidade de leis
municipais, quando editadas contrariando regras constitucionais que
disciplinam o processo legislativo, merecem ser proclamadas
inconstitucionais.
“Neste sentido, peço vênia para destacar trecho do v.
Acórdão prolatado na Adin no 0018346-19.2011.8.26.0000, da lavra
do ilustre Des. Guilherme G. Strenger, que esclarece:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
““Desde logo, impende destacar que o vício de
inconstitucionalidade
formal
(também
chamado
de
inconstitucionalidade monodinâmica) se configura sempre que
uma lei ou um ato normativo achar-se em desconformidade
com o texto constitucional, no tocante às regras que
disciplinam o devido processo legislativo tanto em relação à
competência para a deflagração da atividade legiferante
(inconstitucionalidade formal subjetiva ou orgânica), quanto no
que concerne ao procedimento fixado para a elaboração,
alteração
ou
substituição
das
espécies
legais
(inconstitucionalidade formal objetiva ou propriamente dita).”
“O nobre colega logrou enfatizar a temática, lançando
luz aos alicerces da questão, citando obra do professor ALEXANDRE
DE MORAES, a qual peço vênia para destacar:
““o processo legislativo é verdadeiro corolário do
princípio da legalidade (...) que deve ser entendido como
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de espécie normativa devidamente elaborada
de acordo com as regras de processo legislativo constitucional
(artigos 59 a 69, da Constituição Federal).”
“E conclui:
““Assim sendo, a inobservância das normas
constitucionais de processo legislativo tem como consequência
a inconstitucionalidade formal da lei ou ato normativo
produzido,
possibilitando
pleno
controle
repressivo
de
constitucionalidade por parte do Poder Judiciário, tanto pelo
método difuso quanto pelo método concentrado” (Direito
Constitucional. 26a ed. São Paulo: Atlas, 2010, pág. 712).
“Aliás, acerca da matéria, a posição do Supremo
Tribunal Federal se alinhou no sentido de que devem ser
transplantados para o processo legislativo municipal os princípios do
processo legislativo federal, notadamente pelo disposto no artigo 29,
caput, da Constituição Federal, já que, como visto, o ente local deverá
elaborar a sua Lei Orgânica em respeito aos princípios daquela e
também da Constituição Estadual (ADIn no 70019133925 Relatora
Desembargadora Maria Berenice Dias, 17.09.07
trecho do v.
Acórdão)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Relevante destacar trecho do voto do ilustre Min. Celso
de Mello, que figurou como relator na ADIn 2903/PB, julgado pelo
Tribunal Pleno de nossa Suprema Corte, o qual trilha raciocínio que
pode ser absorvido também na temática desta ação, pautando-se na
simetria (original sem grifos):
““Os Estados-membros e o Distrito Federal não
podem, mediante legislação autônoma, agindo “ultra vires”,
transgredir a legislação fundamental ou de princípios que a
União Federal fez editar no desempenho legítimo de sua
competência constitucional (...).”
“Portanto, infere-se do entendimento pacificado nesta
casa, bem como das lições acima expostas, que a ofensa ao processo
legislativo traduz-se, também, em ofensa ao próprio princípio da
legalidade, de onde aquele provém.
“O exame do dispositivo ora impugnado é feito em face
às normas reproduzidas na Constituição do Estado de São Paulo,
sendo certo que perpetrado tal embate naquilo que tange o processo
legislativo, indubitável se faz a conclusão por inconstitucionalidade
formal objetiva.
“A Constituição Estadual Bandeirante, a exemplo de
nossa Carta Magna, não só dedicou uma seção inteira para dispor
sobre processo legislativo, como também impôs a observância do
princípio da legalidade.
“Com relação ao processo legislativo, deve-se fazer uso
da simetria, visto que se de um lado é certo que a unidade política, que
é o Estado, não pode conflitar com o ordenamento jurídico
fundamental (Constituição Federal), idêntico procedimento é exigível
dos Municípios quanto à iniciativa do processo legislativo e demais
princípios consagrados em ambas as Constituições.
“(...)”.
Dada a riqueza dessas razões, que bastam por si, fácil verificar
que o pleito inicial não veicula matéria interna corpus, a vedar o exame pelo
Poder Judiciário.
A preliminar improcede, portanto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6. LEGITIMIDADE ATIVA.
Afasto a preliminar de ausência de legitimidade ativa suscitada
pelo Presidente da Câmara Municipal, preliminar essa fundada em que o
proponente (SINDICATO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO NO
ENSINO MUNICIPAL DE SÃO PAULO SINPEEM) não representa a
integralidade dos servidores públicos estatutários do Município, tem
composição heterogênea, congregando servidores não estatutários e, ainda,
porque não demonstrada de forma expressa a pertinência temática (interesse
jurídico no caso).
Dispõe a Constituição do Estado, em seu art. 90, inciso V:
“Art. 90. São partes legítimas para propor ação de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou municipais,
contestados em face desta Constituição ou por omissão de medida
necessária para tornar efetiva norma ou princípio desta Constituição,
no âmbito de seu interesse:
(...)
V
as entidades sindicais ou de classe, de atuação
estadual ou municipal, demonstrando seu interesse jurídico no caso;
(...)”
Conforme seu Estatuto Social (fls. 40/63), o autor SINPEEM
Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal-SP “é uma
entidade sindical, sem fins lucrativos... , assentada nos princípios insertos no
artigo 8o da Constituição da República, cuja base compreende os limites
geográficos oficiais do município de São Paulo, com sede e foro na Capital do
Estado de São Paulo ..., e integrado por profissionais dos quadros que atuam
no ensino público oficial de São Paulo”, e que “se propõe a organizar e
representar todos os profissionais do ensino oficial do município de São
Paulo: docentes, especialistas, quadro de apoio, auxiliares, vigias escolares e
agentes de apoio e tem por finalidade: I defender os direitos e interesses
individuais e coletivos relativos às atividades ou profissão, da categoria que
representa ...”.
A norma impugnada alterou o sistema previdenciário dos
servidores do município de São Paulo e o Sindicato representa os interesses
dos profissionais da educação do ensino municipal de São Paulo, por ela
atingidos, como destinatários do mesmo diploma são igualmente os
funcionários de outras categorias profissionais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Demonstrada a relação entre a questão debatida e os interesses
defendidos pelo autor, presente a pertinência temática necessária à propositura
desta ação.
Esse requisito, o da
“pertinência temática que se traduz na relação de
congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos
estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o
conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato
foi erigido à condição de pressuposto qualificador da própria
legitimidade ativa ad causam para efeito de instauração do processo
objetivo de fiscalização concentrada de constitucionalidade” (STF-
Pleno, ADI 1.157-MC, Min. Celso de Mello, j. 1.12.94, um voto
vencido, DJU 17-11-06)”
in THEOTÔNIO NEGRÃO e
Continuadores, op. cit., nota 8 ao artigo 2o da Lei 9.868, de 10.11.99,
p. 1.196.
Aludindo às entidades de classe ou confederações sindicais,
ALEXANDRE DE MORAES, mencionando precedente do Supremo Tribunal
Federal, assinala que, para análise de sua legitimidade, deve verificar-se,
também, “tratar-se de entidade na defesa de uma categoria profissional, cujo
conteúdo seja 'imediatamente dirigido à ideia de profissão entendendo-se
classe no sentido não de simples segmento social, de classe social, mas de
categoria profissional'” (Direito Constitucional, 27a ed., Atlas, p. 769).
Portanto, o Sindicato autor, por representar a categoria
profissional dos professores municipais, é parte legítima para figurar no polo
ativo desta ação, estando configurada pertinência temática, dados os termos de
seu estatuto constitutivo.
Na mesma linha de pensamento, assinala a douta Procuradoria
Geral de Justiça:
“Ressalte-se ser inegável haver pertinência temática,
que, conforme pontua a doutrina é:
““... a demonstração do interesse de agir, diante da
necessidade da demonstração de uma relação lógica entre a
questão versada na lei ou ato normativo impugnado e os
interesses defendidos por esses legitimados”. (Controle de
Constitucionalidade Teoria e Prática Dirley da Cunha Júnior,
9a ed., Salvador: Jus Podivm, 2017, pág. 216).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(...)
“Por outro lado, o sindicato está legitimado a propor
ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal contestada em
face da Constituição do Estado, desde que observada a pertinência
temática, como no caso, independentemente de autorização ou
anuência dos filiados. É desnecessária, até mesmo, a relação nominal
dos associados. (destaquei)
“A legitimidade de sindicato para ingressar com ação
direta de inconstitucionalidade decorre de texto constitucional
expresso, que apenas exige pertinência temática, nos termos do art. 90,
da Constituição do Estado:
““O sindicato está legitimado a propor ação direta
de inconstitucionalidade de lei municipal contestada em face da
Constituição do Estado, em matéria que envolva interesse de
seus filiados (art. 90, V, da CE), independentemente de
autorização ou anuência destes, nos termos do art. 90, V, da
Constituição do Estado. Esse entendimento já foi consolidado
pelo S.T.F. (M.C. no 1931-8/DF)” (TJSP Ação Direta de
Inconstitucionalidade
de
no
9029764-68.2006.8.26.0000,
Relator(a): Oscarlino Moeller, 13/07/2007).
EMENTA:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORDINÁRIA 9656/98.
PLANOS DE SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE. MEDIDA PROVISÓRIA 1730/98. PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
INEXISTÊNCIA.
AÇÃO
CONHECIDA. INCONSTITUCIONALIDADES FORMAIS E
OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA
AO
DIREITO
ADQUIRIDO
E
AO
ATO
JURÍDICO
PERFEITO. 1. Propositura da ação. Legitimidade. Não depende
de autorização específica dos filiados a propositura de ação
direta de inconstitucionalidade. Preenchimento dos requisitos
necessários ... (STF
ADI 1931 MC / DF
DISTRITO
FEDERAL, Relator(a): Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno,
21/08/2003).
“Enfim, não merece acolhida a preliminar arguida”.
Em remate, rejeito a preliminar de ilegitimidade de parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
O Prefeito do Município e o Presidente da Câmara
Municipal alegam ser necessário suspender o trâmite da ação diante do
decidido no ARE 875.958-RG/GO pelo STF, em sede de repercussão geral
(determinada suspensão das ações, individuais e coletivas que versem sobre as
balizas para majoração da alíquota da contribuição previdenciária tema 933),
pois um dos temas centrais desta ADI é a constitucionalidade da majoração de
11% para 14% da alíquota da contribuição previdenciária incidente sobre
vencimentos e proventos de servidores públicos ativos, inativos e de
pensionistas, prevista no art. 27 da lei impugnada.
Aludida decisão da Suprema Corte toca à elevação da alíquota de
contribuição previdenciária.
A questão atinente à elevação da alíquota é objeto de
Repercussão Geral, Tema 933, pelo C. Supremo Tribunal Federal (“Balizas
constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de
regime próprio de previdência social”), leading case ARE 875958 RG/GO,
Relator Ministro ROBERTO BARROSO. O Acórdão que reconheceu a
repercussão geral está assim ementado (j. 17.12.2017, DJe 24.02.2017):
“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
LEI
ESTADUAL QUE ELEVA AS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DOS
SERVIDORES.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO
GERAL.
1. Constitui questão constitucional saber quais são as
balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as
alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores
públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime
previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da
vedação ao confisco e da razoabilidade.
2. Repercussão geral reconhecida”.
Para possibilitar a uniformidade de pensamento e decisão dos
diversos órgãos do Poder Judiciário nacional, que o regime da Repercussão
Geral objetiva, o Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator, assim
decidiu e determinou (16.03.2017):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Em razão do reconhecimento da repercussão geral,
determino a suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e
tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5o do
CPC/2015 e do art. 328 do RISTF”.
Induvidoso, por conseguinte, deva ser suspenso o processo.
Poder-se-ia pensar na aplicação da regra inovadora do artigo 356
do Código de Processo Civil, consistente em que “o juiz decidirá parcialmente
o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles” “I
mostrar-se incontroverso”, ou “II
estiver em condições de imediato
julgamento, nos termos do art. 355”.
O instituto está assentado na ideia, presente no Código de
Processo Civil de 1973, de que a vocação do processo é desaguar na decisão
de mérito da causa. Daí o sistema daquele tempo impor ao juiz que resolvesse
as questões processuais e incidentais surgidas no curso do feito, desde a
petição inicial, para proferir decisão terminativa do processo ou definitiva da
causa (artigos 283, 295, 329 e 330, v.g.) ou, quando não, designasse audiência
de conciliação, resolvesse as questões processuais pendentes e avançasse com
as medidas de instrução (art. 331).
O novo estatuto processual avançou nesse aspecto, para permitir
ao juiz (a lei, em verdade, foi escrita no imperativo: “o juiz decidirá
parcialmente o mérito ...”) o “julgamento antecipado parcial do mérito”. Se
parte da demanda já encontra no processo todos os elementos necessários para
a decisão final (as referidas hipóteses do artigo 355), melhor que o juiz a
julgue e a defina desde logo. Veja-se, a propósito, importante e longo estudo a
respeito do tema procedido por EDUARDO TALAMINI (Comentários ao
Código de Processo Civil, obra coordenada por CÁSSIO SCARPINELLA
BUENO, 1a ed. Saraiva, 2017, pp. 168 e segs).
Segundo o novo instituto, a outra parte da ação, que reclame a
prolação de despacho saneador e abertura do procedimento instrutório, será
julgada mais adiante, ao encerramento da instrução.
Na ação direta de inconstitucionalidade tais situações processuais
já não ocorrem. O processo é objetivo, tem por escopo a declaração final de
inconstitucionalidade da norma questionada ou a improcedência da ação. Não
há revelia, não se apresenta pedido incontroverso, reconhecimento do pedido,
nem, igualmente, necessidade de instaurar dilação probatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não há, por conseguinte, possibilidade de cisão do julgamento,
para julgar o mais da demanda que não dependa de aguardar a decisão do C.
Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral mencionada.
Não bastasse, o artigo 1o da Lei 9.868/98 é expresso em que
“esta lei dispõe sobre o processo da ação direta de
inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade
perante o Supremo Tribunal Federal”.
Por se tratar de lei especial, que regula “inteiramente a matéria”
do processo da ação de que se cuida, a esse feito não se aplicam as disposições
gerais do processo civil, voltados ao das ações em geral, diversas da
declaratória de inconstitucionalidade.
Não custa observar não conter a Lei 9.868/99 disposição
resguardando a aplicação subsidiária das disposições do Código de Processo
Civil, malgrado formas procedimentais sejam adotadas tomando emprestado as
disposições próprias desse estatuto (v.g. a das intimações). Nem poderia ser
diferente.
De resto, da decisão que antecipa o julgamento parcial do mérito,
na forma do artigo 356 do Código de Processo Civil, é suscetível, não de
apelação, porque o processo continua na instância de origem, mas de agravo
de instrumento (§ 5o do art. 356, e art. 1.015, II).
Observa EDUARDO TALAMINI (op. cit., p. 175) que
“O capítulo da decisão que julga parte do mérito não é
sentença, pois a fase cognitiva prosseguirá para a instrução probatória
do restante do mérito, ainda não julgado. Trata-se de decisão
interlocutória (art. 203, § 2o).
“Seu conteúdo, de qualquer modo, equivalerá ao de uma
sentença de mérito.
(...).
“Por versar sobre a solução dada a parte do mérito da
causa, o agravo de instrumento submeter-se-á à incidência de
determinadas regras aplicáveis à apelação. (...)”.
Ora, do acórdão não cabe apelação nem agravo de instrumento,
senão recursos especial e extraordinário. O agravo dirigido às Cortes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Superiores, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil cabe apenas da
decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal nas hipóteses que
elenca, todas relacionadas ao recurso extraordinário ou especial, sobrestado ou
inadmitido (art. 1.035, § 6o, e 1.036. §2o, referidos no art. 1.042, I).
Em suma, não é possível cindir o julgamento para, de um lado,
suspender o processo para aguardar definição do tema ligado ao percentual de
contribuição a ser pago pelos servidores e, de outro, julgar o restante da lide,
quanto às demais normas questionadas da Lei 17.020/2018, do Município de
São Paulo, não objeto da repercussão geral.
Em remate, a hipótese é de suspensão do processo, em
cumprimento de determinação expressa do C. Supremo Tribunal Federal.
8. MEDIDA LIMINAR.
Suspenso o processo, julgo necessário enfrentar o pedido de
concessão de medida liminar de suspensão de toda a lei (fl. 23), formulada
pelo autor e endossada em parte pela douta Procuradoria Geral de Justiça, esta,
apenas no que concerne ao § 2o do artigo 1o da Lei 17.020/2018, do Município
de São Paulo.
Quer o autor a suspensão da eficácia de toda a lei, e a declaração
de
sua
inconstitucionalidade,
malgrado
aponte
motivos
de
inconstitucionalidade unicamente dos artigos 1o, § 1o, 5o e 6o (normas atinentes
à SAMPAPREV) e 27 (que modificou o caput e o § 1o do art. 1o, e o caput do
art. 2o, todos da Lei no 13.973, de 12 de maio de 2005, elevando a alíquota de
contribuição dos servidores a 14%).
Ao examinar esse pedido e negar a liminar, acentuei no despacho
inicial, após lembrar a decisão do C. Supremo Tribunal Federal sobre o Tema
933, acima referido:
“Não obstante essa determinação
que deve ser
cumprida penso ser necessário, aqui e agora, o exame do pedido de
liminar, posto destinar-se à preservação de direitos dos servidores
públicos, pelas razões invocadas em cada demanda.
O interesse, não há dúvida, é de caráter geral de toda a
comunidade de servidores do Município de São Paulo, de um lado, e
do próprio Município, de outro, dada a necessidade, afirmada na
ampla e fundamentada justificativa ofertada pelo Chefe do Poder
Executivo à Câmara Municipal, na apresentação do projeto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(http://documentacao.saopaulo.sp.leg.br/iah/fulltext/justificativa/JPL0
621-2016.pdf).
Refiro o tema desde logo para que não se perca de vista
a determinação da Corte Suprema, no que concerne à tramitação das
ações, ao menos no tocante à majoração da alíquota, após a
resolução da medida da medida liminar.
(...) Considerando a relevância dos temas postos em
discussão e sua repercussão nos interesses e direitos, seja do
Município, seja de seus servidores públicos, em particular, é
recomendável possibilitar a oitiva das Autoridades e Instituições que,
necessariamente, devem se manifestar, antes de resolver os pleitos de
concessão de medidas liminares de qualquer natureza ou extensão
(...)”.
Pois bem. Ouvidos os interessados e o Ministério Público,
procedo ao exame do pleito liminar, que, não obstante seja de suspensão da
vigência de toda a lei, em verdade aponta objetivamente a
inconstitucionalidade de algumas de suas disposições.
Descabe a concessão de medida liminar no que concerne ao
artigo 1o, § 1o, da lei, como quer o autor.
O § 1o do art. 1o é expresso em que “o regime de previdência
complementar” instituído pelo caput da mesma disposição, de caráter
facultativo, abrange “os titulares de cargos efetivos da Administração direta,
suas autarquias e fundações, da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas e
seus Conselheiros”.
A disposição não se refere aos Vereadores, por não titulares de
cargos efetivos, de provimento permanente, mas de mandato, que por sua
natureza é transitório. Os Vereadores são objeto da disposição especial do § 2o
do mesmo artigo, não se encaixam na regra do § 1o.
Conselheiros do Tribunal de Contas são titulares de cargo efetivo
e vitalício, malgrado providos por sistema diverso do concurso público.
Embora esse Tribunal seja órgão auxiliar da Câmara Municipal, motivo
inexiste para que se lhes dê tratamento previdenciário diverso do atribuído aos
demais servidores efetivos, de tal arte que não se entrevê violação do princípio
de isonomia.
De resto, não há razão para suspender a vigência da lei, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pormenor, também porque o regime criado é facultativo, como expressa a
norma questionada.
Já quanto o § 2o do mesmo artigo 1o é relevante o argumento da
propositura, justificando a concessão da medida liminar suspensiva de sua
eficácia até a decisão final.
O artigo 126, §§ 13 e 14, da Constituição Bandeirante, como que
reproduzindo o disposto no artigo 40, §§ 13 e 14, da Constituição Federal,
este, a que se submetem os Municípios (art. 144 da Constituição Estadual),
assegura regime de previdência de caráter contributivo e solidário aos
servidores titulares de cargos efetivos do Estado, e de suas autarquias e
fundações (caput). Já ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em
comissão, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público,
aplica-se o “regime geral de previdência social” (§ 13o). E autorizou o Estado,
desde que institua regime de previdência complementar para os seus
respectivos servidores titulares de cargo efetivo, fixar o valor das
aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este
artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal.
Ora, Vereadores não são titulares de cargo de provimento
efetivo, mas de caráter transitório, consistente no exercício de mandato eletivo
por período definido na Constituição. Se não são servidores de carreira, aos
Vereadores não se aplicam as disposições mencionadas, senão e unicamente o
regime geral da previdência social. A circunstância exclui a possibilidade de
que possam ser atrelados ao regime de previdência complementar instituída
pelo Município para os servidores efetivos, expressamente referidos no caput
do artigo 1o da Lei 17.020/2018, em questão.
Aos Vereadores, querendo, cabe, evidentemente, filiar-se a
regime complementar de previdência privada, este previsto no artigo 202 da
Constituição da República, desvinculado do regime de que se está a tratar
nesta demanda.
Dessa maneira, presente que se acha o requisito da fumaça do
bom direito e, igualmente, o risco inverso, de virem Vereadores a se
vincularem ao regime em questão, convém suspender a eficácia da norma do §
2o do art. 1o da Lei 17.020/2018.
Diversa é a solução quanto à pretendida suspensão da eficácia
dos artigos 5o e 6o da mesma lei, que autorizam o Poder Executivo (i) a criar
entidade fechada de previdência complementar, com os característicos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
salientando-se o de Fundação com personalidade jurídica de direito privado, e
(ii) a definir a estrutura organizacional da SAMPAPREV e as atribuições dos
dirigentes e conselheiros, criar os quadros de empregos públicos e cargos
gerenciais de provimento por livre admissão e demissão e suas remunerações
(cf. item “2”, acima).
Essas regras não se revelam inconstitucionais, como pondera,
com judiciosos fundamentos, o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
apoiado nas normas da Constituição da República, da Constituição deste
Estado, na doutrina e na jurisprudência.
As razões deduzidas às fls. 3.315/3.419 servem para concluir
faltar ao pedido em questão o preenchimento do requisito do fumus boni juris.
LIMINAR artigo 27.
No tocante ao artigo 27, que promove a elevação da alíquota de
contribuição de 11% para 14%, o pleito inicial não colhe melhor sorte.
Em primeiro lugar porque, contrariamente ao sustentado, como
afirmam o Prefeito Municipal e o Presidente da Câmara Municipal, há cálculos
atuariais elaborados pelo Instituto de Previdência Municipal de São Paulo, que
instruíram a apresentação do projeto e convenceram a vereança a aprova-lo,
assentada a premissa de que presente grande déficit do sistema previdenciário
do servidor público municipal, e na necessidade premente de reduzi-lo, para o
que necessária a contribuição de todos os servidores a ele filiados. Isso, em
que pese a resolução do tema exija, evidentemente, também a consideração de
ser devida a proteção aos vencimentos dos servidores públicos, já atingidos
pela pesada carga tributária sobre a renda, especialmente.
O exame do Tema 933 levará o C. Supremo Tribunal Federal a
definir as “balizas constitucionais para a majoração de alíquota de
contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social”,
podendo resultar, no exame final desta causa (observadas as balizas que forem
traçadas), tanto na redução do percentual adotado pelo legislador local, como
na sua aprovação.
O parecer do douto Procurador de Justiça nos autos da ADI
2001476-78.2019.8.26.0000 trouxe à colação importante pronunciamento do
C. Supremo Tribunal Federal, em v. decisão. Vale a pena a transcrição, por
valiosa, a colaboração e o aporte de relevantes fundamentos, para a decisão
liminar:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“No momento, restrito à análise dos requisitos para
concessão da tutela de urgência, observa-se que devem ser sopesadas
as duas situações: necessidade de diminuição imediata do déficit
previdenciário e proteção da higidez dos vencimentos dos servidores.
O Supremo Tribunal Federal, em decisão bem
fundamentada proferida pelo Ministro Joaquim Barbosa, ponderou os
dois aspectos, concluindo pela impossibilidade da concessão da
liminar em caso semelhante. Merece transcrição parte da decisão
proferida:
“Trata-se de pedido de suspensão da liminar
concedida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul nos autos da ADI 70051297778, proposta pela
União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública contra a
LCe 13.757/2011 e 13.758/2011.
O acórdão atacado recebeu a seguinte ementa:

AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LEIS
COMPLEMENTARES
ESTADUAIS No. 13.757-2011 (ART. 10-A E ART. 14) E No.
13.758-2011 (ART. 10-A E ART. 15). PREVIDÊNCIA PÚBLICA.
MAJORAÇÃO
DA
ALÍQUOTA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NO ESTADO. REGIME FINANCEIRO DE
REPARTIÇÃO SIMPLES E REGIME FINANCEIRO DE
CAPITALIZAÇÃO. MEDIDA LIMINAR. SUPENSÃO DA
APLICAÇÃO
IMEDIATA
DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
INQUINADOS.
A contribuição previdenciária, por força de sua
natureza de tributo, subordina-se aos princípios constitucionais
gerais de direito tributário e em especial aos princípios da
correlação (art. 195, §5o, da CF), da finalidade (art. 149, §1o, da
CF), do equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40 da CF) e da vedação
ao confisco (art. 150, inciso IV, da CF).
Por se subordinar a tais princípios constitucionais,
a majoração da alíquota da contribuição previdenciária deve vir
amparada em minucioso cálculo atuarial.
Os cálculos atuariais existentes nos autos, no
entanto, a par de intempestivos, porquanto elaborados após a edição
e sanção das leis complementares inquinadas, aparentemente
trazem severas inconsistências que, em princípio, retiram a
legitimação
da
majoração
da
alíquota
da
contribuição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
previdenciária no Estado.
Assim, presentes o fumus boni iuris da autora e o
periculum in mora, afigura-se prudente o deferimento da medida
liminar para o efeito de suspender a aplicação imediata do disposto
nos artigos 10-A e 14, ambos da Lei Complementar no.
13.757-2011, e nos artigos 10-A e 15, ambos da Lei Complementar
no. 13.758-2011 até o julgamento do mérito da presente ação direta
de inconstitucionalidade.
MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, POR
MAIORIA'.
(...)
É o relatório.
Decido.
A Constituição estabelece que o sistema de custeio
previdenciário do servidor público será solidário (art. 40), ao passo
em que a legislação infraconstitucional por vezes adota solução
híbrida para o modelo de participação, com base nas sistemáticas
de repartição simples e de repartição dos capitais de cobertura.
Em termos diretos, os modelos adotados no Brasil
não equivalem à poupança forçada, no qual cada segurado é o único
responsável por formar os recursos que servirão para o pagamento
dos benefícios. Na forma do art. 40 da Constituição, a intensidade
da contribuição não se traduz em contrapartida linear no cálculo do
benefício, pois os contribuintes da atualidade são responsáveis pelo
custeio dos benefícios pagos aos inativos que lhes são
contemporâneos
(“inativos
e
pensionistas
de hoje”). Em
contrapartida pela solidariedade, os contribuintes da atualidade tem
a perspectiva de, uma vez inativos no serviço público, ter parte dos
recursos necessários ao custeio dos próprios benefícios recolhidos
pelos servidores ativos de amanhã.

A estrita relação de proporcionalidade entre o
custeio individual e o respectivo benefício somente seria condição
de validade da cobrança se o modelo brasileiro fosse de exclusiva
capitalização. Os modelos de capitalização caracterizam-se pela
formação de contas individuais, abastecidas preponderantemente
pelos recursos da parte-interessada, numa espécie de poupança,
como registrei. Dito modelo de capitalização é adotado apenas no
campo
das
relações
contratuais
próprias
da
previdência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
complementar, de forma que a previdência social pública e de
participação obrigatória é baseada na solidariedade.
Esta Corte já rejeitou a tese da retributividade
isométrica estrita, por ocasião do julgamento da tributação dos
servidores públicos inativos (ADI 3.128, red. p. acórdão min. César
Peluso), de modo a afastar a pretensão dos servidores inativos de
permanecerem
imunes
ao
pagamento
da
contribuição
previdenciária.
Contudo, a adoção do modelo solidário de custeio
da previdência está longe de chancelar todo e qualquer tipo de
aumento da base de tributação. Portanto, passo a examinar, ainda
que em caráter liminar, os requisitos constitucionais específicos
necessários à instituição e à cobrança de contribuição social,
espécie tributária autônoma que somente se legitima em função de
sua finalidade.
Segundo a estrutura constitucional das contribuições
sociais, essa espécie tributária se distingue a partir da destinação
específica prévia do produto da arrecadação. Por isso, o controle de
constitucionalidade das contribuições sociais leva em consideração
essa destinação específica, da seguinte forma:
a) A contribuição social deve ser motivada em uma
causa de interesse público, comprovada e atual (necessidade);
b) A atividade, programa ou iniciativa custeados
devem ser teoricamente capazes de enfrentar essa causa pública
(utilidade-abstrata);
c) Desvios de finalidade dos recursos ou das
atividades custeadas minam o fundamento constitucional da exação
(utilidade-concreta);
e) Independentemente da necessidade e da utilidade,
a exação deve ser proporcional, não atentar contra outros princípios
ou regras constitucionais e não ter efeito confiscatório.
Para atender à relação entre o custeio e a finalidade,
o objeto da exação deve ser necessário e útil. Ao contrário do que
sustentado no acórdão atacado, a criação de novo benefício ou o
aumento dos benefícios existentes não são a única motivação
constitucional da majoração da fonte de custeio. O desequilíbrio
atuarial também justifica o ajuste do cálculo do valor devido, na
medida em que o tributo provê recursos para os benefícios devidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aos servidores inativos contemporâneos ao contribuinte que é
servidor ativo.
Nesse ponto, é imprescindível firmar que o simples e
isolado déficit previdenciário não é motivação constitucional
idônea suficiente para justificar o aumento da exação. O
desequilíbrio atuarial do RPPS federal tem origens históricas e
legais inconfundíveis com os problemas de caixa do Regime Geral
de Previdência Social RGPS.
Dentre outros motivos, o desequilíbrio atuarial
contemporâneo do RPPS é agravado pela falta de
proporcionalidade entre as fontes de custeio e os benefícios
concedidos. Embora o esforço legislativo atual prossiga no sentido
da correção de tais distorções, seus efeitos ainda se prolongam no
tempo.
Por exemplo, o servidor público federal passou a
contribuir efetivamente para custear sua previdência somente a
partir da publicação da Lei 8.688/1993 (EC 03/1993).
Por outro lado, antes da reforma promovida pela EC
41/2003 e efetivada pela Lei 10.887/2004 (MP 167/2004), o
benefício devido ao servidor inativo era equivalente ao valor total
da última remuneração recebida em atividade. Em outras palavras,
o benefício não tinha relação com a remuneração média do
servidor, ou, pior, com o montante das contribuições efetuadas ao
longo do período de atividade.
No caso do Estado do Rio Grande do Sul, o voto-
condutor descreve a situação temerária das fontes de custeio da
previdência do servidor público local:

(...)
O voto-condutor não nega a existência da causa
(déficit), mas, não obstante, afirma que ao Estado caberia responder
pelos prejuízos a que deu origem por sua imprevidência,
inabilidade ou má-fé.
Esse argumento é relevante e deve ser apreciado
profundamente no momento oportuno. Porém, para fins da
suspensão de liminar, a manutenção do quadro é mais perniciosa à
confiança no sistema jurídico do que sua reversão.
Se o estado-requerente não puder reduzir o déficit do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RPPS com a solidariedade dos servidores públicos, esses valores
serão cobrados de toda a sociedade. A União já reconheceu que
assim procede, em sustentação oral (ADI 2.556, rel. min. Joaquim
Barbosa, Pleno, DJe de 20.09.2012), como bem afirma o estado-
requerente:
“[a suspensão do tributo obriga] que cada vez mais
os recursos oriundos do Caixa Único que deveriam ser aplicados
nas áreas de saúde, educação e segurança públicas, sejam alocados
para o pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores
públicos estaduais, já que constitui fato notório inexistência de
equilíbrio entre contribuição e benefícios previdenciários.” (Doc.
01, p. 16).
Esta não é a ocasião adequada para exame da
legitimidade
da
“partilha
do
custo
decorrente
da
inconstitucionalidade normativa, negociada com a sociedade” como
solução constitucional válida. Mas, segundo a racionalidade do
próprio argumento utilizado pelo TJ/RS, se o servidor público não
deveria responder pelos supostos erros do Estado na condução de
sua política previdenciária, muito menos legitimado estaria o
cidadão comum a ser chamado para contribuir com benefícios que
nunca lhe foram, nem serão, concedidos.

Do risco real de insolvência prática decorre o
interesse direto dos servidores-beneficiários na regularidade das
finanças públicas do Regime Próprio de Previdência.
Portanto, reconheço que há fundada pertinência
pessoal entre o grupo de contribuintes (servidores) e a finalidade da
exação, ao mesmo tempo em que inexiste qualquer relação entre os
segurados do Regime Geral de Previdência Social e o tributo
destinado a corrigir o déficit do RPPS.
Parece-me bem demonstrado que a manutenção da
liminar implicaria apenar os segurados do RGPS e demais pessoas
que não sejam servidoras públicas vinculadas ao RPPS local.
Ante o exposto, concedo a medida pleiteada, para
suspender temporariamente a medida liminar concedida pelo
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nos autos do Processo
70051297778, até seu trânsito em julgado.

A medida que ora se concede é precária e efêmera,
podendo ser revista a qualquer momento, se demonstrada a
alteração do quadro fático-jurídico que embasa esta decisão”. (STF,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
SL 684-RS, Min. Joaquim Barbosa, 03/04/2013).
Essas razões, claramente expressas na v. decisão do Ministro
Presidente do Supremo Tribunal Federal em pedido de Suspensão de Liminar,
servem para sopesar, também aqui, de um lado a relevância e a importância
das razões deduzidas pelo Autor desta ação e, de outro, a motivação de igual
quilate trazida pelo Prefeito do Município e pelo Presidente da Câmara
Municipal, a justificar não se conceda a medida suspensiva da eficácia da
norma, no aguardo, assoma o argumento, da definição de quais as balizas
constitucionais a serem levadas em conta na decisão do pleito.
Indefiro, portanto, a medida cautelar, relativamente ao artigo 27
da Lei 17.020/2018.
LIMINAR REFERENTE À VIGÊNCIA IMEDIATA DA
LEI (ART. 29).
Pede o autor se conceda a medida, dado que os servidores terão
de arcar com o aumento da alíquota, “que passará a ser de forma imediata”
(fls. 2).
Malgrado o pleito inicial não o refira de expresso, a expressão da
peça inicial toca evidentemente ao artigo 29 da Lei 17.020/2018, em foco,
segundo o qual, “esta lei entrará em vigor na data de sua publicação”.
No entanto, como a lei não explicitou norma a respeito da
chamada noventena, de sorte que a assertiva autoriza dizer estar presente
fundada dúvida acerca do exato cumprimento do disposto nos artigos 195, §
6o, da Constituição Federal, e 163, III, “c”, da Constituição do Estado de São
Paulo, o segundo dispondo de conformidade com o primeiro , que, sem
prejuízo “de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao
Estado” “cobrar tributos” “antes de decorridos noventa dias da data em que
haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumento, observado o disposto na
alínea b”, ou seja, “no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada
a lei que os instituiu ou aumentou”.
Desse modo, na omissão da lei que, no entanto, deve ser
cumprida de conformidade com o disposto na Constituição Federal e, também,
na Estadual, mister conceder a medida liminar, como se está a decidir nos
autos da ADI 2000523-17.2019.8.26.0000, julgada nesta data, acolhendo
sugestão da douta Procuradoria Geral de Justiça, “para que a norma seja
interpretada conforme a Constituição, declarando-se que a nova alíquota
majorada somente é devida após noventa dias da publicação da Lei no 17.020,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de 27 de dezembro de 2018, do município de São Paulo” (fls. 472).
9. Registro, por fim, que o Município de São Paulo peticionou
requerendo a extinção do processo, ao menos na parte relativa à
SAMPAPREV, por ter celebrado convênio com a PREVCOM (Fundação de
Previdência Complementar do Estado de São Paulo, já aprovado pela PREVIC
(Superintendência Nacional de Previdência Complementar), “para que a
fundação estadual ofereça e administre os planos de previdência complementar
dos servidores paulistanos”. Em razão disso, a ADI em pauta teria perdido
parte de seu objeto.
Não obstante a notícia, certo é que a Lei 17.020/2018 continua
em vigor em sua integralidade, especialmente os seus artigos 5o e 6o, que
tratam da criação, organização e fundamento da SAMPAPREV.
Como essas normas são questionadas, é de mister conhecer e
julgar a ação, a menos venham a ser revogadas, de sorte que o pleito
formulado não pode ser atendido.
10. Ante o exposto, defiro em parte a medida liminar para (a)
suspender a eficácia do § 2o do artigo 1o, da Lei 17.020/2018, do Município de
São Paulo, e (b) interpretar o artigo 29 da Lei 17.020/2018, do Município de
São Paulo, “conforme a Constituição”, “declarado que a nova alíquota
majorada somente é devida após noventa dias da publicação da Lei no 17.020,
de 27 de dezembro de 2018, do município de São Paulo”. Por fim, declaro
suspenso o processo, determinando se aguarde o julgamento da ARE 875958
RG/GO, Relator Ministro ROBERTO BARROSO (j. 17.12.2017, DJe
24.02.2017), nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC e do art. 328 do RISTF.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente